Tribunal: CARF
Processo: 19311.720172/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE COM ADIN EM JULGAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DA CORRELAÇÃO COM MATÉRIA DISCUTIDA NOS AUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI NÃO É MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO CARF.
Os recorrentes questionam a constitucionalidade de lei tributária. Não especificam quais ADINs tem correlação com o objeto destes autos e não apresentam nenhuma decisão judicial que obrigue este Conselho a sobrestar o julgamento da matéria aqui em discussão. O CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária, matéria de apreciação exclusiva pelo Poder Judiciário, nos termos da Súmula CARF n° 2
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS COM TÍTULOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação tributária está regulamentado no art. 74 da Lei n° 9.430/96 que definiu a forma (através do encaminhamento de declaração onde devem constar os créditos utilizados e os débitos compensados) e os limites da compensação (quais créditos são passíveis de utilização). Da leitura do art. 74 da Lei n° 9430/96 conclui-se pela impossibilidade de compensar os débitos do sujeito passivo com os supostos créditos relativos a título público que os recorrentes afirmam ter negociado com um terceiro, além de serem relativos a título público. Além disso, não constam nos autos nenhum documento comprobatório da existência e validade e reconhecimento dos supostos títulos públicos pela STN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS.
Não sendo demonstrado cabalmente e detalhadamente o nexo causal entre as condutas praticadas pela empresa e que levaram às autuações, nos termos do art. 124 e 135, III, do CTN, e os sócios arrolados como responsáveis solidários, deve-se excluir a responsabilidade solidária dos mesmos.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Não se comprovando, mediante demonstração cabal e detalhada, as condutas praticadas pelo contribuinte que teriam o condão de gerar a qualificação da multa, é de se afastar a qualificação da multa de 150%, mantendo-se a multa de ofício de 75%. Mera descrição genérica de condutas não tem o condão de evidenciar o evidente intuito de sonegação (dolo) exigido para a qualificação da multa.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720172/2019-36
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-005.465 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrentes
EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA E

3a TURMA DA DRJ08

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
SOBRESTAMENTO DE JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO DE
PREJUDICIALIDADE
COM
ADIN
EM
JULGAMENTO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DA CORRELAÇÃO COM MATÉRIA DISCUTIDA NOS
AUTOS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI NÃO É MATÉRIA DE
COMPETÊNCIA DO CARF.
Os recorrentes questionam a constitucionalidade de lei tributária. Não
especificam quais ADINs tem correlação com o objeto destes autos e não
apresentam nenhuma decisão judicial que obrigue este Conselho a sobrestar o
julgamento da matéria aqui em discussão. O CARF não é competente para se
pronunciar sobre inconstitucionalidade de lei tributária, matéria de apreciação
exclusiva pelo Poder Judiciário, nos termos da Súmula CARF n° 2
COMPENSAÇÃO
DE
DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS
COM
TÍTULOS
PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação tributária está regulamentado no art. 74 da Lei n° 9.430/96 que
definiu a forma (através do encaminhamento de declaração onde devem
constar os créditos utilizados e os débitos compensados) e os limites da
compensação (quais créditos são passíveis de utilização). Da leitura do art. 74
da Lei n° 9430/96 conclui-se pela impossibilidade de compensar os débitos do
sujeito passivo com os supostos créditos relativos a título público que os
recorrentes afirmam ter negociado com um terceiro, além de serem relativos a
título público. Além disso, não constam nos autos nenhum documento
comprobatório da existência e validade e reconhecimento dos supostos títulos
públicos pela STN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXCLUSÃO DE PESSOAS.
Não sendo demonstrado cabalmente e detalhadamente o nexo causal entre as
condutas praticadas pela empresa e que levaram às autuações, nos termos do
art. 124 e 135, III, do CTN, e os sócios arrolados como responsáveis solidários,
deve-se excluir a responsabilidade solidária dos mesmos.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Não se comprovando, mediante demonstração cabal e detalhada, as condutas
praticadas pelo contribuinte que teriam o condão de gerar a qualificação da
multa, é de se afastar a qualificação da multa de 150%, mantendo-se a multa de
ofício de 75%. Mera descrição genérica de condutas não tem o condão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720172/2019-36
Fl. 2143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

evidenciar o evidente intuito de sonegação (dolo) exigido para a qualificação
da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos: (i) em negar
provimento ao recurso de ofício, vencido o Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama (relator); (ii)
em dar parcial provimento ao recurso voluntário do contribuinte para exonerar a qualificação da
multa de ofício para que esta seja exigida no patamar de 75%, vencidos os Conselheiros Wilson
Kazumi Nakayama (relator) e Sérgio Magalhães Lima, que mantinham a qualificação da multa e
(iii) em dar parcial provimento aos recursos voluntários dos responsáveis tributários Rosangela
Elvira Bittencourt Barbosa, Daniele Bittencourt Barbosa e Thais Bittencourt Barbosa para afastar
as relações de responsabilidade, vencidos os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama (relator),
Sérgio Magalhães Lima e Neudson Cavalcante Albuquerque, que mantinham as imputações de
responsabilidade. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jeferson Teodorovicz.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
(documento assinado digitalmente)

Jeferson Teodorovicz - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Bárbara Santos Guedes (suplente convocada) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentada pelo sujeito passivo acima qualificado
contra o acórdão 108-003.425 da 3a Turma da DRJ08, de 01 de outubro de 2020, que julgou
parcialmente procedente a impugnação.
Contra o sujeito passivo foi lavrado Auto de Infração, com exigência de IRPJ e
seus reflexos no montante de R$ 15.539.524,69 incluindo juros moratórios e multa de ofício de
150%.
As infrações apuradas foram a falta/insuficiência de recolhimento do tributo por
“compensação” dos débitos com títulos públicos adquirido de terceiros e falta de recolhimento
de tributos sobre rendimentos auferidos em ganhos líquidos em renda fixa ou variável, conforme
consta no TVF (e-fls. 58-84),
Fl. 2144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Foram arrolados como responsáveis solidários a sócia PJ SEIBAPAR
Investimentos e Participações; a sócia e administradora Rosangela Elvira Bittencourt Barbosa e
as administradoras Daniele Bittencourt Barbosa e Thais Bittencourt Barbosa.
O sujeito passivo e os responsáveis solidários apresentaram impugnação às e-fls.
1066-1395, todas com o mesmo teor.
A DRJ deu provimento parcial à Impugnação, afastando a responsabilidade
tributária solidária do sócio PJ SEIBAPAR Investimentos e Participações Ltda, mas mantendo o
crédito tributário lançado e a responsabilidade solidárias das administradoras Daniele
Bitttencourt Barbosa, Thais Bitttencourt Barbosa e da sócia Rosângela Bitttencourt. Houve
interposição de recurso de ofício pela exclusão da responsabilidade solidária da SEIBAPAR
(1857).
O acórdão anteriormente prolatado (Acórdão 16-94.738) foi anulado porque a
impugnação foi julgada parcialmente procedente com o cancelamento da responsabilidade
solidária da sócia PJ SEIBAPAR, mas não houve a interposição de recurso de ofício, o que foi
feito no acordão revisado.
Cientificados do acórdão, o sujeito passivo e os responsáveis solidários
apresentaram recurso voluntário individualmente: o sujeito passivo (doravante EQUIPAMED)
às e-fls. 1889-1944; Daniele Bittencourt Barbosa (doravante DANIELE) às e-fls. 1948-2010;
Rosângela Elvira Bittencourt (doravante ROSÂNGELA) às e-fls. 2013-2071, e Thais
Bittencourt Barbosa (doravante THAIS) às e-fls 2074-2133. Todos os recursos apresentados tem
idêntico teor e foram redigidos pelo mesmo patrono.
Os argumentos recursais apresentados podem ser sintetizados nos itens abaixo,
que serão detalhados no voto:
-requerem o sobrestamento do julgamento até o julgamento da ADINS ́s sobre
inconstitucionalidade de lei ordinária que verse sobre matéria tributária;
-alegam que a EQUIPAMED foi vítima da empresa “Alpha One” de quem
adquiriu os créditos para compensação, fazendo-o de boa-fé, acreditando tratar-se de negócio
jurídico lícito e perfeitamente aceito no ordenamento jurídico pátrio;
-aduzem que tinham consciência de que agiam de forma escorreita e responsável
ao compensar os débitos tributários com os créditos adquiridos da “Alpha One”, tratando-se de
um planejamento tributário lícito, sendo falsa a premissa de que assumiram o risco ao adquirir os
títulos da divida pública com o intuito de sonegar impostos e fraudar o FISCO.
-defendem que apesar do CTN ter adotado a teoria da responsabilidade objetiva, o
contribuinte não pode ser punido quando agiu de boa-fé, sem intenção de ludribiar o FISCO;
-irresignam-se contra a inclusão dos sócios e administradores como responsáveis
solidários na autuação, pois não teriam sido caracterizados o dolo, fraude ou simulação no
aproveitamento dos títulos públicos para quitação dos débitos tributários, pois reforça que a
Recorrente foi vítima de estelionato tanto quanto a União e a ainda porque a EQUIPAMED tem
decisão judicial que lhe foi favorável confirmando que a Equipamed, os sócios e administradores
Fl. 2145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

sempre agiram de boa-fé e foram enganadas pela empresa “Alpha One”. Alegam ainda, que os
sócios e administradores não poderiam ser responsabilizados, por não ser sido provada a
vinculação dos mesmos com fato gerador da obrigação tributária, ou que tenham agido com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuo como preceitua o art. 135, III do
CTN e que o simples fato de ser sócio ou administrador não é suficiente para caracterizar a
responsabilização relativa aos atos ilícitos acusados pelo FISCO;
-defendem a possibilidade de compensação de créditos tributários com títulos da
dívida pública, por expressa previsão legal;
-afirmam que não foi a Recorrente quem transmitiu as DCTF com valores
zerados, mas a empresa “Alpha One”, que o fez após assinar o contrato de prestação de serviços,
não devendo ser atribuído a autoria do encaminhamento de declarações falsas à EQUIPAMED.
-solicitam que o FISCO se abstenha de encaminhar Representação Fiscal para
Fins Penais e proceder ao arrolamento de bens e direitos por não ter sido comprovado o crime
contra a ordem tributária;
-irresignam-se contra a aplicação da multa qualificada, por ter caráter
confiscatório e inconstitucional e ainda pela inexistência de comprovação do dolo na conduta dos
recorrentes, pugnando pela aplicação de lei tributária mais favorável
Requereram ao final o provimento do recurso com o cancelamento do Auto de
Infração, ou caso não seja esse o entendimento, que seja excluída a multa de 150%, substituindo-
a por multa de 20% e aplicação da taxa SELIC, e que seja determinada à Receita Federal que se
abstenha de apresentar RFFP, bem como se abstenha de arrolar bens e direito dos recorrentes e
por fim, que as intimações sejam encaminhada exclusivamente em nome do patrono e no seu
endereço comercial.
É o Relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Serão apreciados o recurso de ofício encaminhado pelo Presidente da 3a Turma da
DRJ08, pela exclusão do responsável solidário SEIBAPAR Investimentos e Participações Ltda (
sócia PJ com participação majoritária no capital social da EQUIPAMED), e os recursos
voluntários apresentados pela EQUIPAMED e pelos responsáveis solidários DANIELE,
ROSÂNGELA e THAIS.
O recurso de ofício foi apresentado pela exclusão do sócio SEIBAPAR
Investimentos e Participações Ltda. Os sócios respondem solidariamente pelos créditos
tributários lançados, totalizando R$ 15.539.524,69, cujo resumo foi descrito no TVF e abaixo
transcrito:
Fl. 2146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

O montante de R$ 15.539.524,69 exonerado do sócio SEIBAPAR Investimentos e
Participações Ltda supera o limite previsto no artigo 1o da Portaria MF no 63, de 2017, pelo que
deve ser conhecido o recurso de ofício.
Os recurso voluntários apresentados pela EQUIPAMED e pelos responsáveis
solidários DANIELE, ROSÂNGELA e THAIS são tempestivos e apresentam os demais
requisitos de admissibilidade, portanto devem ser conhecidos.
Começo então a apreciar os recursos voluntários. Ressaltando, uma vez mais, que
todos tem exatamente o mesmo teor.
1.Do Auto de Infração
O detalhamento dos fundamentos do lançamento encontram-se descritos no TVF
às e-fls 58-84.
O lançamento de ofício decorreu da constatação pela Autoridade Fiscal da
ocorrência de duas infrações:(i)omissão de ganho de capital e outras receitas e (ii)por
falta/insuficiência de recolhimento de imposto por não confissão de débitos em DCTF.
A primeira infração (omissão de ganho de capital e outras receitas) foi decorrente
da constatação que a EQUIPAMED não declarou a totalidade dos ganhos de capital e outras
receitas escrituradas no livro razão. Confira-se excerto do TVF:
(...)
Diante do descrito acima, constatamos que:
O contribuinte não ofereceu a tributação de IRPJ ou CSLL, ou tributou somente parte
do que era devido, deixando de tributar os Rendimentos e Ganhos Líquidos em Renda
Fixa ou Variável e Outras Receitas, conforme informado no SPED ECF, registros P150,
P200 e P400, e demonstrado abaixo:
No registro P150 da ECF Demonstração do Resultado, foi informado

Fl. 2147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

No registro P200 da EC – AC 2016, Apuração da Base de Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Presumido, foi informado:

No registro P400 da EC – AC 2016, Apuração da Base de Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, foi informado:

A fiscalização apurou que o sujeito passivo em alguns períodos deixou de oferecer a
tributação o valor de Rendimentos e Ganhos Líquidos em Renda Fixa ou Variável e o
valor de Demais Receitas e Ganhos de Capital.
Ao analisar o livro razão do contribuinte, a fiscalização constatou as seguintes
informações:
Valores de Outras Receitas:

Valores de Receitas Financeiras:
Fl. 2148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Comparando as informações prestadas pelo sujeito Passivo com as informações
constatadas pela fiscalização chegamos ao seguinte resultado:

A outra infração foi decorrente da constatação de que a EQUIPAMED
encaminhou DCTF com os valores zerados dos tributos.
A Fiscalização apurou então a base de cálculo do IRPJ e da CSLL para a
constituição do crédito tributário, considerando as duas infrações:
Comparando as informações prestadas pelo sujeito Passivo com as informações
constatadas pela fiscalização chegamos ao seguinte resultado:

A Fiscalização também apurou a base de cálculo e do PIS e da COFINS devidos:
Fl. 2149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

O contribuinte não informou em DCTF os valores de débitos de PIS/PASEP e COFINS,
e também não ofereceu a tributação de PIS/PASEP e COFINS: as Outras Receitas,
conforme os valores descritos abaixo:
Valor de PIS/PASEP:

b) Valor da COFINS:

Com base em pesquisa no sistemas internos do FISCO, a Fiscalização constatou
que a EQUIPAMED concedeu procuração eletrônica para a empresa “Alpha One” e esta
protocolou um processo administrativo (13811-726.153/2014-91) onde constaria que as
empresas firmaram Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro, tendo por
objeto a cessão de direitos sobre crédito para utilização em pagamento de tributos federais.
A Fiscalização entendeu pela impossibilidade de utilização dos supostos títulos
públicos adquiridos de terceiros para quitação de débitos tributários, e considerando que o sujeito
passivo apresentou DCTFs “zeradas”, divergentes do valores apurados na escrituração
contábil/fiscal da EQUIPAMED, realizou o lançamento para constituição do crédito tributário:
Ao apresentar DCTF com ausência de tributos devidos, não há confissão de débitos. E
nesta situação o contribuinte torna-se indevidamente apto a obter a Certidão Negativa de
Débitos - CND, por não haver valores declarados em aberto.
Não obstante esta não é a realidade fiscal do contribuinte, pois a sua Escrituração
Contábil Fiscal (SPED - ECF) e a Escrituração Fiscal Digital (SPED EFD-
contribuições) estão a demonstrar que os valores declarados em DCTF não refletem o
quantum de tributos efetivamente devidos.
O contribuinte apresentou Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais
(DCTF) para o CNPJ no 51.207.041/0001-94, conforme a tabela abaixo:

Fl. 2150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

O contribuinte apresentou Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais
(DCTF) para o CNPJ no 51.207.041/0001-94, conforme a tabela abaixo:

Esta situação somente é revertida quando a Administração Tributária em procedimento
de auditoria fiscal, identifica a infração e efetua de ofício o lançamento do crédito
tributário. É o que está sendo feito no presente ato.
Enfatiza-se que, ainda que de fato existissem tais títulos públicos, o que não se
comprovou, eles não teriam validade para quitar tributos, pois não se enquadrariam nas
disposições da legislação.
Inclusive o artigo 74 da Lei 9.430/96 veda expressamente a compensação apoiada em
títulos públicos.
A Autoridade Fiscal fundamentou a aplicação da multa de ofício qualificada por
tentativa de fraude e sonegação contra o FISCO com a utilização de supostos títulos públicos
para quitação de débitos, sem amparo legal e ao arrepio da Lei n° 9.430/96, que expressamente
veda tal procedimento e pela transmissão de DCTFs zeradas::
4. DA MULTA DE OFICIO QUALIFICADA
A EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA adquiriu da APPEX/ALPHA
ONE um produto de comprovada ilegalidade, mas que para o qual procurou-se dar
aparência de licitude, quando da protocolização de pedidos de utilização de créditos
decorrentes de títulos da dívida pública na Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
Junto à RFB, foram protocolizados requerimentos de compensação de tributos federais
com os títulos públicos, ao arrepio da Lei no 9.430/96, que textualmente não reconhece
tal procedimento.
Além disso, por falta de previsão legal os citados requerimentos à Secretaria do Tesouro
Nacional e à Receita Federal do Brasil também não podem ser tidos como documentos
que constituem confissão de dívida ou como instrumentos hábeis e suficientes para a
exigência do crédito tributário.
Para tal fim a Receita Federal do Brasil instituiu a DCTF, na qual a empresa
deliberadamente optou por não informar os débitos tributários.
A EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, portanto, deu seguimento e
procurou beneficiar-se com a fraude na atribuição da citada operação (indeferida pela
Secretaria do Tesouro Nacional- STN) de ter poder de “compensar” tributos de sua
responsabilidade junto à RFB. No mesmo sentido, ao não declarar seus débitos em
DCTF, descumpriu obrigação tributária acessória, evitando com isso a cobrança dos
tributos.
Com efeito, ao apresentar DCTF com ausência de tributos devidos, não há confissão de
débitos, e nesta situação o contribuinte torna-se indevidamente apto a obter a Certidão
Negativa de Débito, por não haver valores declarados em aberto.
Fl. 2151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Não obstante esta não é a realidade fiscal do contribuinte, pois a sua ECF/SPED está a
demonstrar e que os valores declarados em DCTF não refletem o quantum de tributos
efetivamente devidos.
O procedimento adotado pelo contribuinte, transmissão de DCTF com valores zerados,
quer diretamente ou por meio de procurador, quando há tributos devidos a serem
declarados
e
recolhidos,
constitui
DECLARAÇÃO
APRESENTADA
COM
FALSIDADE, o que por si só ensejaria a aplicação da multa qualificada.
Esta conduta possibilitou ao fiscalizado a fruição indevida dos benefícios assegurados
àqueles que adimplem tempestivamente os seus débitos fiscais, por meio da obtenção da
Certidão Negativa de Débito - CND. A obtenção de CND mediante apresentação de
declaração com falsidade torna evidente o crime de estelionato contra a União (art. 171,
§ 3o, do Código Penal).
Como já anotado é sobejamente sabido que o alegado títulos da dívida pública, caso
eventualmente exista (não foi apresentado nenhum documento que comprove sua
existência física) não constituem meios hábeis para solver débitos de natureza tributária.
Inobstante isso a Contribuinte optou por aderir a esta prática fraudulenta, deixando de
recolher ao erário o tributo devido.
Assim, considerando os termos já alinhavados, resta evidenciada a vontade da
Contribuinte, por meio de seu representante legal, de alcançar o resultado (in casu,
fraude ou sonegação) ou assumir o risco de produzi-lo. O procedimento adotado pelo
contribuinte pode ser graficamente representado no quadro abaixo:

(...)
Os fatos descritos presentemente apontam para subsunção do caso concreto à às
disposições do artigo 44, § 1o, da Lei 9.430/96, que prevê a multa qualificada de 150%:
(...)
Os artigos da Lei 4502/64 têm a seguinte redação:
(...)
O encadeamento dos fatos denota que com este procedimento incorreu a empresa nas
hipóteses de sonegação e fraude, conforme disposto nos artigos 71 e 72 da Lei no
4.502/64, já que omitiu os seus débitos perante o fisco procedeu de forma dolosa a
indevida “compensação”, mostrando-se aplicável a qualificação da multa de ofício pelo
montante de 150%, nos termos do parágrafo 1o do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96.
A Autoridade Fiscal arrolou como responsáveis solidários os sócios e
administradores do sujeito passivo com base nos arts. 124 e 135 do CTN pela prática de atos
com excesso de poderes ou infração de lei:
6. DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – ARTIGOS 124 E 135 DO CTN
Cabe precisamente aos sócios e administradores regular a condução dos negócios da
Pessoa Jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de gerência, vigilância e fiscalização.
Conforme visto, houve, no caso, infração à lei, por cuja observância o administrador
deveria zelar. Em consequência disso, eles devem ser alçados à condição de
Fl. 2152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

responsáveis solidários com o sujeito passivo em relação ao crédito tributário
cadastrado no processo administrativo a que se refere o presente
Como já alinhavado, no caso em referência restou evidenciado que o administrador
optou por aderir e continuar a prática fraudulenta nitidamente contrária à legislação, fato
que implicou a falta de recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Nacional.
(...)
Por força do texto legal, a responsabilidade do sócio administrador ocorre quando haja
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, pois, como se sabe, existem
atos ou negócios alheios ao objeto social que são gravosos para a sociedade porque
oneram o patrimônio social em flagrante prejuízo para os demais sócios, bem como,
para terceiros, no caso em comento o fisco.
As pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus empreendimentos, por meio dos atos
praticados por pessoas naturais, seus administradores e sócios, que as utilizam para a
composição de seus interesses, e, nesta esteira, ficou caracterizada infração à lei (art.
135 do CTN). Enfatiza-se que os procedimentos afetos à compensação são disciplinados
pela Instrução Normativa RFB no 1.717/2017. Portanto, presentemente não houve
confissão e tampouco compensação.
Portanto, restou comprovada a solidariedade dos sócios nos termos dos artigos 124 e
135 do Código Tributário Nacional.
2. Da Impugnação
Os fundamentos alegados pelo sujeito passivo e pelos responsáveis solidários na
manifestação de inconformidade foram os seguintes:
-Preliminares:
(i) aplicação do RE no 1055941para a suspensão dos efeitos do Auto de Infração
lavrado – (decisão proferida pelo presidente do STF determinando a suspensão de todos os
processos judiciais, inquéritos e procedimentos de investigação criminal em andamento no país,
que versem sobre o compartilhamento de dados fiscais e bancários do contribuinte por parte dos
órgãos administrativos de fiscalização e controle (Fisco, Coaf e Bacen), sem autorização judicial.
(ii) extinção do Auto de Infração por ausência de fraude (fundamentou com base
na decisão no PA 13855.723396/2017-12 (o outro processo da contribuinte, que manteve o Auto
de Infração, afastou a acusação de fraude , mas manteve a multa qualificada por sonegação); e
(iii) extinção do processo por força da decisão judicial no 1024836-50-2019-8-26-
0100 (contribuinte menciona a decisão no Processo no 1024836-50-2019-8-26-0100 em trâmite
na 22a Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo, em que foi determinado o Arresto
Cautelar dos bens da empresa Alpha One). Entende que o alegado judicialmente está atrelado a
presente impugnação, requer a extinção do procedimento fiscal diante da clara e inequívoca
ausência de prática contrária as legislações que regem o âmbito tributário, administrativo,
constitucional e penal.
No mérito alegaram terem sido vítima de golpe perpetrado pela empresa Alpha
One que lhe vendeu títulos do Tesouro Nacional com deságio e orientou os clientes sobre como
deveriam tratar na contabilidade esses créditos, indicando uma lei, que isentava as empresas da
tributação decorrente da operação (Lei no 10.179, de 2001, art. 4o). Informa que adotou as
Fl. 2153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

medidas judiciais e administrativas cabíveis contra a empresa Alpha One, permanecendo no
aguardo das respectivas decisões
Os responsáveis solidários Daniele Bittencourt Barbosa, Rosangela Elvira
Bittencourt, Thais Bittencourt Barbosa e SEIBAPAR Investimentos e Participações Ltda
apresentaram impugnações individualmente, todas com teor idêntico ao apresentado pelo sujeito
passivo.
Alegaram os recorrentes que o fundamento para a responsabilização solidária foi o
art. 135 do CTN, que demanda atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto. Considerando que a conduta tida como fraudulenta foi afastada em
caso similares, não haveria que se falar em sonegação dada a conectividade entre as tipificações.
Assim, dada a falta de evidência da conduta fraudulenta, pugnam pela exclusão da
responsabilidade dos sócios e dos administradores.
Aduzem, ainda, que o entendimento do STJ é de que o mero inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade, não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio
gerente; complementando, que a imputação de responsabilidade aos sócios depende da
comprovação pelo fisco de atos ilícitos ou fraudulentos.
Requereram o cancelamento do Auto de Infração e a exclusão dos sócios e
administradores da responsabilização solidária.
3. Da decisão de 1a instância
A DRJ relata que a Autoridade Fiscal imputou de maneira objetiva os fatos que
ensejaram o lançamento de ofício, destacando a infração relativa a não confissão em DCTF de
débitos informados na ECF e EFD-Contribições. (1846)
43 No que tange ao mérito da autuação, a fiscalização imputa de maneira bastante
objetiva os fatos que deram ensejo aos lançamentos. Destaca expressamente os débitos
informados na ECF e na EFD-Contribuições do contribuinte, e não declarados em
DCTF, e, ainda, outras receitas que não foram oferecidas à tributação. Os cálculos e
demonstrativos das origens dos créditos tributários constituídos encontram-se anexados
às fls. 835 a 878, cuja compilação é exposta no TVF em fls. 70 a 75.
A DRJ bem sintetizou a prática tida como delituosa:
45 A prática identificada pela fiscalização consiste na tentativa de utilização de créditos
inexistentes e não oponíveis ao Fisco, para a liquidação de tributos federais, mediante
procedimento absolutamente atípico pelo qual terceira empresa comunica à Secretaria
do Tesouro Nacional e à RFB ser detentora de títulos da dívida pública brasileira, com
potencial de liquidação com tributos federais, ao mesmo tempo em que aponta o
contribuinte como favorecido (fls. 615 a 658). Este, por seu turno, deixa de declarar os
débitos devidos à União; ou seja, embora registrados em sua contabilidade, não os
declara em DCTF.
O sujeito passivo requereu autorização para retificar a ECF para inclusão dos
rendimentos não oferecidos à tributação, para saneamento das divergências apontadas, e em
relação a apresentação das DCTFs zeradas aduz que imaginava que os débitos estariam sendo
compensados de acordo com o contrato firmado com a empresa Alpha One.
Fl. 2154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

A DRJ consigna que o art. 74 da Lei n° 9.430/96 que dispõe sobre compensação
tributária, impede a compensação com créditos de terceiros:
51 Ademais, o art. 74 da Lei no 9.430 de 1996, que dispõe sobre a compensação de
tributos federais, impede a compensação com créditos de terceiros, o que acarretaria a
impossibilidade da empresa Alpha One compensar tributos do contribuinte com títulos
de sua propriedade.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
A DRJ reconheceu a procedência da qualificação da multa de ofício pela prática
deliberada de violação de lei tributária, com o intuito de retardar o conhecimento pela
Administração Tributária do valor dos tributos (sonegação), com a participação de terceiros
(conluio):
58 Os elementos presentes aos autos certificam a procedência da aplicação da multa
qualificada. No caso concreto, não se verifica mera inadimplência de tributos, mas, sim,
a prática de várias condutas com o intuito deliberado de violar a lei tributária, de forma
a impedir ou retardar o conhecimento pela administração tributária do valor dos tributos
devidos (sonegação), com a participação de terceiros (conluio).
A DRJ defende que os administradores tinham plena ciência do ato infracional
praticado, e dessa forma caracterizar-se-ia o dolo na perpetuação da fraude:
59 Como se pode observar, no caso em questão restou devidamente comprovada a
existência de uma ação constante e repetitiva do contribuinte, inserindo valores fictícios
em DCTF. Considerando que todas as informações omitidas inibem a exigência do
crédito fiscal efetivamente devido com base em declaração constitutiva de créditos
tributários (DCTF), verifica-se a plena ciência do ato infracional praticado e de suas
consequências, a demonstrar o dolo e, assim, a caracterizar a ocorrência da fraude fiscal
(lato sensu).
60 Frise-se não ser crível ou verossímil a asserção de que o contribuinte e seus
administradores não tivessem ciência do caráter abusivo das avenças de cessões de
créditos celebradas com a empresa Alpha One, vez que teriam sido vítimas de um golpe.
De fato, conforme já apontado no tópico Da impossibilidade material da utilização de
créditos derivados de títulos públicos para fins de quitação de tributos federais, era
público e notório o completo descabimento de tais cessões de crédito, o que permite
concluir que o contribuinte, por meio de seus administradores, participou dolosamente
da fraude em comento.
Fl. 2155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

A DRJ entendeu que o caráter intencional do ato (dolo) teria sido reforçado pela
contumácia adotada nos procedimentos, o que justificaria a qualificação da multa de ofício:
61 O caráter intencional (doloso) do mecanismo adotado resta reforçado pela
contumácia dos procedimentos praticados, apesar de sua flagrante ilegalidade. Tal
conduta, sem sombra de dúvidas, retardou o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador das contribuições, o que justifica a qualificação
da multa, conforme previsto no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, combinado com o
art. 71 da Lei no 4.506/64.
A Autoridade Fiscal atribuiu responsabilidade às pessoas físicas com base no art.
135 do CTN, e à PJ com base no art. 124:
Responsabilidade Tributária – arts. 124 e 135 do CTN
62 Retira-se do Extrato do Processo (fls. 1.801 a 1.808) que a fiscalização arrolou como
responsáveis tributários: (i) na qualidade de sócios a pessoa física Rosângela Elvira
Bittencourt e a pessoa jurídica Seipar Investimentos e Participações Ltda.; e (ii) na
qualidade de administradores as pessoas físicas Daniele Bittencourt Barbosa e Thais
Bittencourt Barbosa. As pessoas físicas tiveram a responsabilidade atribuída com base
no art. 135, a pessoa jurídica, com base no art. 124 – ambos do CTN.
A DRJ defendeu que, mesmo que se admita que a prática infracional das pessoas
físicas tenha sido de caráter culposo e não doloso, isto não afetaria a imputação de
responsabilidade solidária, baseada até em jurisprudência do STJ:
71 Assim, ainda que se considerasse que a infração indicada pela fiscalização teria sido
praticada na modalidade culposa (o que não é caso, conforme sobejamente demonstrado
no tópico afeto à adequação da qualificação da multa de ofício), as senhoras Daniele
Bittencourt Barbosa, Thais Bittencourt Barbosa e Rosângela Elvira Bittencourt
manteriam a qualidade de responsáveis tributários, vez que indubitável a ocorrência de
infração à lei.
72 Sendo certa a ocorrência de infração à lei na utilização de títulos da dívida para a
quitação de tributos federais, resta patente a subsunção de tal situação às hipóteses de
responsabilidade tributária arroladas no art. 135 do CTN, vez que a pessoa jurídica
(verdadeira ficção jurídica) não tem como infringir a lei senão por meio da prática de
atos por seus representantes.
73 Logo, no caso, em decorrência de ser evidente que os administradores da empresa
Equipamed Equipamentos Médicos detinham poderes para determinar a prática dos atos
afetos às irregularidades objeto da autuação, as infrações à lei que fundam o lançamento
em foco devem ser imputadas também à Daniele Bittencourt Barbosa, Thais Bittencourt
Barbosa e Rosângela Elvira Bittencourt.
A DRJ manteve a responsabilidade solidárias das pessoas físicas, mas afastou a
responsabilidade do sócio PJ SEIBAPAR com o argumento que no Auto de Infração não há
qualquer referência a conduta do sócio, que nessa qualidade, tenha concorrido para a prática das
infrações:
76 A fiscalização imputou responsabilidade à Seipar Investimentos e Participações
Ltda., com base no art. 124, I, do CTN - interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal -, mas na fundamentação concernente a esse ponto
(reproduzida no item 62 acima) discorre apenas sobre a atuação de administradores.
Não há referência a qualquer conduta do sócio, que, nesta qualidade, tenha concorrido
para a prática das infrações.
Fl. 2156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

(...)
79 Como se viu, a atração ao polo passivo da relação jurídico-tributária da pessoa
jurídica Seipar Investimentos e Participações Ltda., com base no art. 124, I, do CTN,
carece da fundamentação exigida, devendo, por isso, ser afastada.
O recurso de ofício, que será analisado mais adiante, foi interposto pela exclusão
da responsabilidade solidária do sócio SEIBAPAR.
4. Do recurso voluntário
Os recursos voluntários apresentados pelo sujeito passivo EQUIPAMED e os
responsáveis solidários DANIELE, ROSÂNGELA e THAIS tem idêntico teor e foram
redigidos pelo mesmo patrono.
Os arrazoados recursais podem sintetizados nos tópicos abaixo, que serão
enfrentados em seguida, detalhadamente:
(i) Sobrestamento do julgamento – alegam que seria necessário o sobrestamento
do julgamento até o julgamento de ADINS ́s sobre inconstitucionalidade de lei ordinária que
verse sobre matéria tributária;
(ii)Direito à compensação de créditos tributários com títulos da dívida pública -
defendem o direito do contribuinte à compensação com títulos da dívida pública, alegando ter
previsão expressa em lei;
(iii)Inexistência de intuito de fraude ou sonegação na conduta - aduzem que
tinham consciência de que agiam de forma escorreita e responsável ao compensar os débitos
tributários com os créditos adquiridos da “Alpha One”, tratando-se de um planejamento
tributário lícito, sendo falsa a premissa de que assumiram o risco ao adquirir os títulos da divida
pública com o intuito de sonegar impostos e fraudar o FISCO. Afirmam que foram vítimas da
empresa “Alpha One” de quem adquiriu os créditos para compensação, fazendo-o de boa-fé,
acreditando tratar-se de negócio jurídico lícito e perfeitamente aceito no ordenamento jurídico
pátrio. E por terem agido de boa-fé, defendem que apesar do CTN ter adotado a teoria da
responsabilidade objetiva, o contribuinte não pode ser punido quando não tinha intenção de
ludribiar o FISCO;
(iv)Responsabilidade de terceiros pela infração - atribuem a culpa à empresa
Alpha One pela transmissão das DCTFs zeradas;
(v)Impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidárias aos sócios e
administradores - irresignam-se contra a inclusão dos sócios e administradores como
responsáveis solidários na autuação, pois não teriam sido caracterizados o dolo, fraude ou
simulação no aproveitamento dos títulos públicos para quitação dos débitos tributários, pois
reforça que a Recorrente foi vítima de estelionato tanto quanto a União e a ainda porque a
EQUIPAMED tem decisão judicial que lhe foi favorável confirmando que a EQUIPAMED, os
sócios e administradores sempre agiram de boa-fé e foram enganadas pela empresa “Alpha
One”. Alegam ainda, que os sócios e administradores não poderiam ser responsabilizados, por
não ser sido provada a vinculação dos mesmos com o fato gerador da obrigação tributária, ou
que tenham agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto como
Fl. 2157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

preceitua o art. 135, III do CTN e que o simples fato de ser sócio ou administrador não é
suficiente para caracterizar a responsabilização relativa aos atos ilícitos acusados pelo FISCO;
(vi)Inaplicabilidade da multa qualificada - irresignam-se contra a aplicação da
multa qualificada, por ter caráter confiscatório e inconstitucional e ainda pela inexistência de
comprovação do dolo na conduta dos recorrentes, pugnando pela aplicação de lei tributária mais
favorável
-(vii)Abstenção de encaminhamento de RFFP e de arrolamento de bens e direitos
- solicitam que o FISCO se abstenha de encaminhar Representação Fiscal para Fins Penais e
proceder ao arrolamento de bens e direitos por não ter sido comprovado o crime contra a ordem
tributária;
Analisemos então cada um dos argumentos dos RECORRENTES.
4.1 Sobrestamento do julgamento.
Os RECORRENTES alegam que o FISCO incluiu todos os sócios como
responsáveis solidários utilizando-se de uma “lei totalmente arcaica de 1993” pelas obrigações
tributárias incluídas na “NFLD e nos AIIM” e que impugna o lançamento pela ausência de dolo
e por entender que lei ordinária não poderia alterar o art. 135 do CTN que rege a matéria.
V) – DA INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DO FEITO FISCAL
Utilizando-se de uma lei totalmente arcaica de 1993, o fisco incluiu todos os sócios
como co-responsáveis pelas obrigações tributárias incluídas na NFLD e nos AIIM,
nesse sentido Impugnamos os feitos, nesse item, pela ausência de dolo (dolo é prova
positiva e quem alega deve prová-lo efetivamente) e de que Lei ordinária não poderia
alterar o artigo 135 que rege a matéria, inserimos nesta impugnação mais um REsp do
STJ, verbis:
(...)
Requer que os órgãos de julgamento se abstenham de julgar matérias com relação
às ADINs e de incluir os sócios e administradores como responsáveis solidários sob pena de ferir
o princípio da segurança jurídica e do devido processo legal.
Essa incompatibilidade vertical de normas inferiores (leis, decretos etc.) com a
Constituição é o que, tecnicamente, se chama inconstitucionalidade das leis ou dos atos
do Poder Público, e que se manifesta sob dois aspectos: (a) formalmente, quando tais
normas são formadas por autoridades incompetentes ou em desacordo com formalidades
ou procedimentos estabelecidos pela constituição; (b) materialmente, quando o
conteúdo de tais leis ou atos contraria preceito ou princípio da Constituição.
Resta por fim, aguardar o julgamento das ADINs propostas, ressaltando-se que por
incrível que possa parecer ambas tem manifestação da Procuradoria Geral da República
pelo seu improvimento, de modo que o STF possa promover com a procedência das
ações, a necessária segurança jurídica que de uma Corte Constitucional se espera, não
menosprezando o entendimento do STJ que reiteradamente tem decidido nos termos
argumentados junto às ADINs, pela inconstitucionalidade de lei ordinária que verse
sobre matéria tributária.
Não é preciso que órgãos de julgamento administrativos – Delegacias de Julgamento ou
CONSELHO DE CONTRIBUINTES – venham julgar tasi matérias (o que lhe é
vedado), mas que cumpram e acompanhem o que já foi decidido em caráter definitivo.
Fl. 2158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Entendo que os RECORRENTES questionam a constitucionalidade de lei
tributária. Não especificam quais ADINs tem correlação com o objeto destes autos e não
apresentam nenhuma decisão judicial que obrigue este Conselho a sobrestar o julgamento da
matéria aqui em discussão.
E ademais, o CARF não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária, matéria de apreciação exclusiva pelo Poder Judiciário, nos
termos da Súmula CARF n° 2.
Portanto indefiro o pedido para sobrestamento do julgamento do presente
processo.
4.2 Direito à compensação de créditos tributários com títulos da dívida
pública
Os RECORRENTES argumentam o direito de utilizar-se de precatórios para
compensação de seus débitos tributários com base no art. 10, §§ 9o e 10o da Constituição Federal
e dos arts. 30, §§ 1o , 2o e 6o da Lei n° 12.431/11.
Apesar de citar a compensação com precatórios, o que os RECORRENTES
negociaram com a empresa Alpha One foram Notas do Tesouro Nacional – NTN, de acordo com
o que consta de informações contidas nas impugnações apresentadas, conforme excerto abaixo
(e-fls. 738-739):
Continuando a demonstração efetiva e atendendo à solicitação de modo integral ao
Termo de Intimação Fiscal 02, a impugnante traz o embasamento legal pelo fato de não
ter oferecido a tributação incidente sobre os valores constantes no Registro do Imposto
de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da ECF AC 2016.
Como já sabido a empresa foi vítima de um golpe juntamente com outras empresas
brasileiras, aplicado pela ALPHA ONE, pois bem, nesta fraude a Alpha vendeu títulos
do Tesouro Nacional com deságio e conforme documentos anexos orientou os clientes
sobre como deveria tratar na contabilidade esses créditos, assim como, indicou uma lei
da qual isentava as empresas da tributação decorrente da operação.
Nos termos do artigo 4' da Lei 10.179/01, a saber:
(...)
Note Auditor Fiscal, o artigo citado inserido na lei que trata sobre os títulos da dívida
pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, dispõe claramente a isenção do
Imposto de Renda oriundos pelas NTN.
Vale destacar, que as NTN foram adquiridas da empresa Alpha e a mesma empresa
fraudadora determinava o modo contábil em proceder com as NTN. Fato esse
comprovado pela inclusa Carta expedida, atribuindo e esclarecendo os procedimentos
contábeis a serem realizados pelos clientes, como a impugnante.
A Secretaria do Tesouro Nacional – STN, responsável pela administração do
orçamento e da divida pública federal, confirmou que os títulos da dívida pública emitidos nos
termos da Lei n° 10.179/2001 (dentre os quais as NTNs) poderiam ser utilizados para pagamento
de tributos federais, desde que vencidos, nos termos do art. 6o da referida lei:
Fl. 2159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Art. 6o A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos no art.
2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.
Acrescentou a STN, em publicação para combate a fraudes com títulos públicos1,
que todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179 foram resgatados nos respectivos
vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido. E assim, não haveria títulos a serem
usados para quitação de tributos federais na condição aduzida nos presentes autos pelos
RECORRENTES.
Por fim, ressalta a STN, que todos os títulos públicos emitidos sob a égide da Lei
n° 10.179/2001 são escriturais (emitidos na forma eletrônica), não havendo possibilidade, na
prática, de pagamento ou compensação de tributos com títulos públicos, exceto o pagamento de
50% do ITR com Títulos da Dívida Agrária, hipótese legalmente admitida no art. 105 da Lei. n°
4.504 de 1964. Além disso ponderou que a STN não paga valores referentes a títulos cartulares
(emitidos no século passado em moeda estrangeira) e que tais Títulos só podem ser resgatados no
exterior.
O Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179
foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de
vencido. Ademais, os títulos emitidos na forma da referida Lei são todos escriturais
(com registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos no Brasil. Portanto, na
prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos com títulos
públicos. A exceção se dá exclusivamente em relação ao pagamento de 50% do Imposto
Territorial Rural com Títulos da Dívida Agrária, hipótese esta expressamente prevista
no art. 105 da Lei no 4.504, de 1964.
(...)
O Tesouro Nacional não paga valores referentes a títulos cartulares, emitidos no século
passado em moeda estrangeira.
Títulos impressos em moeda estrangeira são negociados fora do Brasil; só podem ser
resgatados no exterior, por meio do agente pagador credenciado e na moeda da emissão;
não estão sujeitos a incidência de qualquer ajuste ou correção com base na legislação
brasileira.
A compensação é um direito do contribuinte, prevista no art. 170 do CTN, que
atribui à autoridade administrativa a competência para autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Portanto, para proceder à compensação, os créditos do sujeito passivo e os
respectivos débitos a serem compensados tem que ser homologados pela autoridade
administrativa. A compensação dever ser levada ao conhecimento da autoridade administrativa
para análise da liquidez e certeza do crédito tributário do contribuinte.
O procedimento de compensação tributária está regulamentado no art. 74 da Lei
n° 9.430/96 que definiu a forma (através do encaminhamento de declaração onde devem constar
os créditos utilizados e os débitos compensados) e os limites da compensação (quais créditos são
passíveis de utilização). Confira-se,

1 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2017/junho/receita-federal-e-outras-instituicoes-definem-
estrategia-de-atuacao-conjunta-para-o-combate-a-fraude-com-titulos-publicos/cartilha-fraudes-titulos-rfb-pgfn-stn-
mpu.pdf/view. Acesso em 28/10/2021
Fl. 2160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação.
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal – SRF;
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em
declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e;
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses;
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
Fl. 2161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal – SRF;
f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos
em que a lei:
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta
de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal;
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a
favor do contribuinte; ou
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal.
Da leitura acima do art. 74 da Lei n° 9430/96 conclui-se pela impossibilidade de
compensar os débitos da EQUIPAMED com os supostos créditos relativos a título público que
os RECORRENTES afirmam ter negociado com a empresa “Alpha One”, pois além de serem
de terceiros também são relativos a título público.
Há que se ressaltar, ainda, que não constam nos autos nenhum documento
comprobatório da existência e validade e reconhecimento dos supostos títulos públicos pela
STN.
Os RECORRENTES, por um lado defendem a lisura do procedimento de
compensação adotado (alegando a possibilidade de utilização dos supostos créditos adquiridos
para compensar os débitos apurados) e por outro estavam providenciando ações judiciais contra e
empresa Alpha One por estelionato, segundo relatado pelos RECORRENTES no curso do
procedimento fiscal (e-fl. 404):
Sabendo que fora enganada a Equipamed iniciou os procedimentos de arrecadação das
documentações que comprovam que sempre esteve de boa – fé e que as empresas citada
anteriormente agiram de forma a induzir o erro na compra de créditos que acreditava
serem idôneos e validos.
ATUALMENTE A EMPRESA ESTÁ PROVIDENCIANDO AÇÕES NO ÂMBITO
JURÍDICO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E AÇÃO
PENAL PELO CRIME DE ESTELIONATO.
Ou seja, os RECORRENTES defendem a legalidade do procedimento de
“compensação” por ela adotado, mas acionaram judicialmente a empresa Alpha One por
estelionato. Tal comportamento ambíguo dos RECORREENTES nos leva a questionar a sua
alegada boa-fé nos procedimentos adotados e realmente tenham sido vítima da “Alpha One”. .
4.3 Da inexistência de intuito de fraude ou sonegação
Aduzem os RECORRENTES que tinham consciência de que agiram de forma
escorreita e responsável ao compensar os débitos tributários com os créditos adquiridos da
“Alpha One”, tratando-se de um planejamento tributário lícito.
Fl. 2162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Afirmam que foram vítimas da empresa “Alpha One” de quem adquiriu os
créditos para compensação, fazendo-o de boa-fé, acreditando tratar-se de negócio jurídico lícito e
perfeitamente aceito no ordenamento jurídico pátrio. E por terem agido de boa-fé, defendem que
apesar do CTN ter adotado a teoria da responsabilidade objetiva, o contribuinte não pode ser
punido quando não tinha intenção de ludribiar o FISCO.
A autoridade fiscal concluiu pela ocorrência de fraude e sonegação , conforme o
disposto nos arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502/64 por terem omitido os seus débitos perante o FISCO
e proceder de forma dolosa e indevida com a “compensação”:
O encadeamento dos fatos denota que com este procedimento incorreu a empresa nas
hipóteses de sonegação e fraude, conforme disposto nos artigos 71 e 72 da Lei no
4.502/64, já que omitiu os seus débitos perante o fisco procedeu de forma dolosa a
indevida “compensação”, mostrando-se aplicável a qualificação da multa de ofício pelo
montante de 150%, nos termos do parágrafo 1o do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Vejamos se a conduta dos RECORRENTES caracteriza sonegação, prevista no
art. 71 da Lei n° 4.502/64, que diz o seguinte:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: (grifei)
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Entendo que o procedimento adotado se enquadra como sonegação, uma vez que
houve a intenção de impedir o conhecimento da autoridade administrativa dos tributos devidos
ao serem encaminhados DCTFs com os valores “zerados”. dos tributos devidos.
Quanto a fraude, diz o art. 72 da Lei n° 4.502/64:
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. (grifei)
Na fraude, busca-se impedir ou retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária principal. O texto sugere a intenção dolosa do agente na
prática de atos omissivos ou comissivos, divergente da realidade dos fatos, de modo a evitar a
sua subsunção à regra matriz de incidência tributária.
Haverá portanto um fato jurídico aparente e ou outro dissimulado, para impedir ou
retardar total ou parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Ou
seja, a conduta fraudulenta objetiva esconder o fato gerador ou dissimular a sua ocorrência
fazendo parecer a ocorrência de outro, de sua conveniência.
No presente caso, entendo que não houve fraude pois os fatos geradores da
obrigação principal estão devidamente escriturados e apurados na contabilidade, que aliás foi
usada como referência para a autoridade fiscal para concluir que os débitos não foram
confessados em DCTF.
Fl. 2163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Portanto afasto a acusação de fraude, mas mantenho o enquadramento da conduta
como sonegação, nos termos do art. 71 da Lei n° 4.502/64.
4.4 Responsabilidade de terceiros pela infração
Os RECORRENTES procuram se eximir da acusação fiscal de responsabilidade
pelo encaminhamento das DCTFs zeradas, atribuindo a culpa à empresa Alpha One (e-fl. 1924)
Em relação ao argumento da Douta Autoridade Administrativa de que houve o envio de
DCTFs com valores zerados por parte da Impugnante, o mesmo não procede pois após
assinar o contrato de prestação de serviços com a empresa ALPHA ONE, esta através
de procuração retificou e transmitiu as declarações. Não se pode atribuir à Impugnante a
autoria de ter apresentado declaração falsa, ou estelionato.
Os RECORRENTES afirmam que concederam procuração eletrônica à Alpha
One (e-fl. 1728):
Muito importante salientar que as pessoas jurídicas adquirentes destes títulos
inexistentes assinam com as consultorias contratos de assessoria fornecendo procuração
eletrônica para agirem perante à Receita Federal do Brasil.
Ocorre porém que THAIS e DANIELE também outorgaram como
administradora da EQUIPAMED, procuração à Leandro Rehder Cesar com poderes ilimitados
para atuar judicialmente e extrajudicialmente. Note que a procuração foi em papel timbrado da
“Alpha One”, conforme se verifica á e-fl. 1624 do processo 13855.723393/2017-71:

Fl. 2164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Portanto, todos os atos praticados com infração à lei (transmissão de DCTFs
zeradas), utilização de “compensação” de débitos fora das normas legais (sem encaminhamento
da Declaração de Compensação, com suposto crédito de terceiro e com títulos públicos, situação
vedadas pela legislação de regência da compensação tributária), e ademais, sem comprovação da
existência dos supostos títulos públicos (aliás, negados pela Secretaria do Tesouro Nacional,
órgão responsável pela administração da dívida pública federal) são do conhecimento direto de
DANIELE e THAIS ou podem ser atribuídas às mesmas pelos atos praticados pela “Alpha
One” por lhe terem outorgado procuração com poderes ilimitados.
Os RECORRENTES não podem se eximir da responsabilidade pelas infrações,
atribuindo-a a um terceiro, com a qual afirmam ter firmado contrato para aquisição de créditos
contra a União para fins de compensação e prestação de serviços. Nos termos do art. 123 do
CTN os acordos entre particulares não são oponíveis à atuação do FISCO.
Art. 123. Salvo disposição da lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não pode ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
4.5 Impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidárias aos sócios e
administradores
Os RECORRENTES irresignam-se contra a inclusão dos sócios e administradores
como responsáveis solidários na autuação, com o argumento de que não teriam sido
caracterizados o dolo, fraude ou simulação no aproveitamento dos títulos públicos para quitação
dos débitos tributários.
Fl. 2165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Aduzem que os RECORRENTES foram vítimas de estelionato tanto quanto a
União e acrescentam que a EQUIPAMED tem decisão judicial que lhe foi favorável
confirmando que a EQUIPAMED, os sócios e administradores sempre agiram de boa-fé e foram
enganadas pela empresa “Alpha One”.
Alegam
ainda, que
os
sócios e administradores
não poderiam
ser
responsabilizados, por não ser sido provada a vinculação dos mesmos com o fato gerador da
obrigação tributária, ou que teriam agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatuo como preceitua o art. 135, III do CTN e que o simples fato de ser sócio ou
administrador não é suficiente para caracterizar a responsabilização relativa aos atos ilícitos
acusados pelo FISCO.
O fundamento legal para a responsabilização solidária das pessoas físicas de
ROSANGELA, THAIS e DANIELE foi o art. 135 da Lei n° 5.172:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(grifei)
Foi constatado a transmissão de DCTFs zeradas, quando de fato a EQUIPAMED
tinha apurado tributos a pagar no ano-calendário 2016.
Além disso, buscaram quitar os créditos tributários apurados na contabilidade por
“compensação” com supostos títulos públicos adquiridos de terceiros o que é expressamente
vedado pelo art. 74 da Lei n° 9.430/96, dessa forma infringindo a legislação tributária.
Já ficou provado acima que a EQUIPAMED além de fornecer procuração
eletrônica para que a Alpha One transmitisse declarações á Receita Federal, outorgou procuração
com poderes ilimitados (em papel timbrado da Alpha One) para que Leandro Rehder Cesar
atuasse junto ao FISCO.
Infere-se, portanto, que os atos praticados por Alpha One são do conhecimento
dos RECORRENTES e por estes estava legalmente habilitado a agir em nome da
EQUIPAMED e portanto não há como afastar-lhes a responsabilidade.
Também não há como acolher o argumento dos RECORRENTES de que não
agiram de má-fé, uma vez que o art. 136 do CTN dispõe que a responsabilidade por infrações à
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do atos. Exatamente o caso dos autos.
Portanto, há de ser mantida a responsabilidade solidária das administradoras
ROSANGELA, THAIS e DANIELE.
Fl. 2166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

A ́responsabilidade solidária de THAIS e DANIELE ficou claramente
evidenciada pela outorga de procuração com poderes ilimitados a Leandro Rehder César, pessoa
física que atuava pela Alpha One.
Assim, como os próprios RECORRENTES afirmaram que foi a Alpha One
quem encaminho DCTFs zeradas e procedeu a “compensação” com créditos de terceiros e
relativos a títulos públicos, o que é vedado pela legislação tributária, e a Alpha One agiu em
nome da EQUIPAMED por procuração outorgada pelas administradoras THAIS e DANIELE
com infração de lei tributária, fica evidente a responsabilidade solidárias de THAIS e
DANIELE.
Quanto a ROSANGELA, apesar de não constar nos autos documentos que a
associem diretamente aos fatos discutidos nos autos, entendo que tinha conhecimento dos fatos.
Afinal além de ser sócia, era uma das administradoras da EQUIPAMED. Corroborando esse
entendimento, constata-se que o seu recurso voluntário é cópia fiel dos demais recursos,
defendendo a legalidade dos atos praticados pelos outros responsáveis solidários e pelo sujeito
passivo, sem que alegasse desconhecimento dos fatos.
Portanto, a responsabilidade solidária de ROSANGELA deve ser mantida.
Quanto ao sócio PJ SEIBAPAR Investimentos e Participações Ltda, a DRJ
afastou a sua responsabilidade solidária, o que motivou a apresentação de recurso de ofício. Não
foi apresentado recurso voluntário.
A apreciação do recurso de ofício será feita mais adiante.
4.6 Inaplicabilidade da multa qualificada
O fundamento para majoração da multa de ofício pela Autoridade Fiscal foi a
ocorrência de fraude e sonegação fiscal, e por isso enquadrando-se no disposto no § 1o do art. 44
da Lei n° 9;430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n o 4.502, de 30 de novembro de 1964
Os RECORRENTES irresignam-se contra a aplicação da multa qualificada, por
entenderem ter caráter confiscatório e inconstitucional e ainda pela inexistência de comprovação
do dolo na conduta dos recorrentes, pugnando pela aplicação de lei tributária mais favorável
Como visto alhures , foi afastada a ocorrência de fraude, mas não a de sonegação.
E a majoração da multa de ofício foi fundamentada no § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96, que
determina a duplicação da multa de ofício nos caso previstos nos arts 71 (sonegação), 72 (fraude)
e 73 (conluio) da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Fl. 2167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Os RECORRENTES não refutam a acusação fiscal de que as DCTFs foram
encaminhadas “zeradas”.
Considerando que haviam tributos apurados na ECF e na EFD Contribuições, que
os RECORRENTES alegam que os tributos apurados foram “compensados” com créditos
relativos a dívida pública adquiridos da empresa “Alpha One”, mas não foram confessados em
DCOMP, foi correto o lançamento para constituição do crédito tributário.
A Autoridade Fiscal considerou que a EQUIPAMED incorreu nas hipótese de
sonegação e fraude por ter omitido os seus débitos para com o FISCO e procedeu a
“compensação” de forma dolosa e indevida:
O encadeamento dos fatos denota que com este procedimento incorreu a empresa nas
hipóteses de sonegação e fraude, conforme disposto nos artigos 71 e 72 da Lei n'
4.502/64, já que omitiu os seus débitos perante o fisco procedeu de forma dolosa a
indevida “compensação” , mostrando-se aplicável a qualificação da multa de ofício pelo
montante de 150%, nos termos do parágrafo 1o do inciso I do art. 44 da Lei n o 9.430/96.
No entendimento deste Relator, a EQUIPAMED não tentou impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação principal (o que seria caracterizado como fraude, mas
como os débitos foram apurados na ECF e na EFD contribuições, tal situação não foi
caracterizada), mas houve sonegação porque a EQUIPAMED buscou impedir o conhecimento
pelo FISCO da ocorrência dos fatos geradores dos tributos devidos por meio da inserção de
informações inverídicas na DCTF (que não traduziam a real situação fiscal da EQUIPAMED).
O instrumento legal para constituição do crédito tributário pelo próprio
contribuinte é a DCTF, no qual o contribuinte comunica ao FISCO a existência do crédito
tributário. A norma legal que institui a DCTF como instrumento de confissão de débitos
tributários foi o Decreto-Lei n° 2.124 de 1984, abaixo transcrito:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente
e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva, observado o
disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
Os débitos também podem ser confessados por meio da Declaração de
Compensação, na qual o contribuinte informa a origem dos créditos e os débitos que serão
compensados, constituindo-se então em instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
tributos ali informados, nos termos do § 6o do art. 74 da lei n° 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão
(...)
Fl. 2168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
A EQUIPAMED buscou impedir ou retardar o conhecimento pelo FISCO dos
débitos apurados, pois não os confessou em DCTF, tampouco em DCOMP, o que caracteriza, no
entender deste Relator, a clara intenção de sonegar, a que aludiu a Autoridade Fiscal.
Portanto, correta a aplicação da multa qualificada nos termos do § 1o do art. 44 da
Lei n° 9.430/96.
Quanto a inconstitucionalidade alegada da aplicação da multa qualificada, a
penalidade é decorrente de lei, e o CARF não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária, de acordo com a Súmula CARF n° 2.
4.7 Abstenção de encaminhamento de RFFP e de arrolamento de bens e
direitos
Os RECORRENTES solicitam que o FISCO se abstenha de encaminhar
Representação Fiscal para Fins Penais e proceder ao arrolamento de bens e direitos por não ter
sido comprovado o crime contra a ordem tributária.
Tais matérias fogem à competência deste Conselho, de acordo com as súmulas
vinculantes abaixo transcritas.
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009 Acórdão
no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008 Acórdão no 201-
78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de 18/02/2004
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.(Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1102-001.029, de 11/03/2014; 1301-001.229, de 12/06/2013; 2401-005.053, de
12/09/2017; 2402-005.025, de 17/02/2016; 2402-005.692, de 14/03/2017; 3302-
005.305, de 20/03/2018.
Portanto tais pedidos ficam indeferidos.
5. Do recurso de Ofício
A DRJ afastou a responsabilidade tributária solidária do sócio PJ SEIBAPAR
Investimentos e Participações Ltda com o argumento de que não haveria prova nos autos de que
Fl. 2169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

o sócio, nesta qualidade, tenha concorrido para a prática das infrações, e que para a
responsabilização imputada por força do art. 124, I do CTN deve ser demonstrado o nexo causal
entre a participação do sujeito passivo solidário no resultado ilícito prejudicial ao FISCO.
Confira-se:
76 A fiscalização imputou responsabilidade à Seipar Investimentos e Participações
Ltda., com base no art. 124, I, do CTN - interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal -, mas na fundamentação concernente a esse ponto
(reproduzida no item 62 acima) discorre apenas sobre a atuação de administradores.
Não há referência a qualquer conduta do sócio, que, nesta qualidade, tenha concorrido
para a prática das infrações.
77 O Parecer Normativo (PN) Cosit no 4, de 2018, versa sobre a responsabilidade por
interesse comum de que trata o art. 124, I, do CTN. A sua ementa traça em linhas gerais
os requisitos, que devem ser observados para capitulação:
(...)
78 O PN Cosit no 4, de 2018, disciplina que a responsabilização tipificada no art. 124, I,
do CTN pode decorrer tanto de ato lícito que gerou a obrigação tributária quanto de ato
ilícito que a desfigurou. A segunda hipótese (condizente com a autuação), demanda,
para sua configuração, além da vinculação com o ato e a pessoa do contribuinte, que
seja comprovado o nexo causal entre a participação do sujeito passivo solidário na
feitura do ilícito e o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. Significa dizer que a
responsabilização imputada por força do art. 124, I, do CTN decursiva de ato ilícito não
se presume, ao contrário deve ser demonstrada.
79 Como se viu, a atração ao polo passivo da relação jurídico-tributária da pessoa
jurídica Seipar Investimentos e Participações Ltda., com base no art. 124, I, do CTN,
carece da fundamentação exigida, devendo, por isso, ser afastada.
Com a devida vênia discordo da conclusão da DRJ. Explico.
No contrato social da EQUIPAMED, às e-fls. 111-120, consta que DANIELE e
ROSANGELA são representantes da SEIBAPAR na administração da EQUIPAMED.
Fl. 2170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

No contrato social da EQUIPAMED está consignado que DANIELE e
ROSANGELA exercem a administração como representantes da SEIBAPAR.

Portanto, a SEIBAPAR não é apenas sócia da EQUIPAMED, mas tem atuação
ativa na administração de sua controlada por meio de DANIELE e ROSANGELA.
Assim, a SEIBAPAR deve responder pelos atos das sua representantes na
EQUIPAMED. Só não seria responsável se apresentasse algum documento acusando-as de
Fl. 2171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

agirem com excesso de poderes que extrapolassem os limites da competência que lhes fora
outorgada. Aliás, pelo contrário, pelo que se pode inferir a partir da impugnação da SEIBAPAR,
os atos praticados por DANIELE e ROSANGELA estão convergentes com o seu
posicionamento em relação aos fatos analisados nos autos (as impugnações são idênticas, com o
mesmos argumento defendendo a legal dos atos praticados).
Portanto, infere-se que DANIELE e ROSANGELA agiram de acordo com a
vontade da sua representada, e dessa forma, deve ser mantida a responsabilidade solidária da
SEIBAPAR nas infrações imputadas à EQUIPAMED, nos termos do art. 124, I, do CTN.
Quanto ao pedido para que todas as intimações sejam encaminhadas para a
sociedade BISCALDI, BUENO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com inscrição na OAB/SP
sob o no 12.205, localizado na Av. Luiz Dumont Villares, no 2078 - 7o andar - cjs. 76/77, Parada
Inglesa, São Paulo/SP, Cep: 02.239-000, sob pena de serem consideradas nulas.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nesse sentido determina a Súmula CARF no 110 que "no processo administrativo
fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo", que é de
aplicação obrigatória (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Logo, o pedido dos recorrentes não poderão ser atendidos.
Conclusão
Por todo o acima exposto, conheço do recurso voluntário apresentado pelo sujeito
passivo Equipamed Equipamentos Médicos Ltda e os pelos responsáveis solidários Thais
Bittencourt Barbosa, Rosangela Elvira Bittencourt Barbosa e Daniele Bittencourt Barbosa, e no
mérito, afasto a acusação de fraude, mantendo a acusação de sonegação e o lançamento de ofício
com multa de 150%, negando provimento ao recurso voluntário. Dou provimento ao recurso de
ofício para restabelecer a responsabilidade tributária solidária da Seibapar Investimentos e
Participações Ltda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Voto Vencedor
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Redator.
Fui designado para redigir o voto vencedor relativo à votação do processo em
discussão, razão pela qual passo a descrever os fundamentos pelos quais o voto vencido não
prevaleceu, assim como os fundamentos para discordância/concordância daquele voto.
Fl. 2172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Em primeiro lugar, conheço do recurso de ofício, assim como conheço dos
recursos voluntários das responsáveis SEIBAPAR, EQUIPAMED, DANIELE, ROSÂNGELA e
THAIS, pelos fundamentos apresentados no voto vencido:
Serão apreciados o recurso de ofício encaminhado pelo Presidente da 3a Turma da
DRJ08, pela exclusão do responsável solidário SEIBAPAR Investimentos e
Participações Ltda ( sócia PJ com participação majoritária no capital social da
EQUIPAMED), e os recursos voluntários apresentados pela EQUIPAMED e pelos
responsáveis solidários DANIELE, ROSÂNGELA e THAIS.
O recurso de ofício foi apresentado pela exclusão do sócio SEIBAPAR Investimentos e
Participações Ltda. Os sócios respondem solidariamente pelos créditos tributários
lançados, totalizando R$ 15.539.524,69, cujo resumo foi descrito no TVF e abaixo
transcrito:

O montante de R$ 15.539.524,69 exonerado do sócio SEIBAPAR Investimentos e
Participações Ltda supera o limite previsto no artigo 1o da Portaria MF no 63, de 2017,
pelo que deve ser conhecido o recurso de ofício.
Os recurso voluntários apresentados pela EQUIPAMED e pelos responsáveis solidários
DANIELE, ROSÂNGELA e THAIS são tempestivos e apresentam os demais
requisitos de admissibilidade, portanto devem ser conhecidos.
Assim, passamos à análise do mérito e as motivações que levaram à divergência
instaurada na turma.
Em primeiro lugar, cinge resumir a controvérsia que levou à autuação da
contribuinte e responsáveis solidárias, o qual tomo liberdade de reproduzir em parte o voto
vencido, que muito bem delimitou as questões em debate:
Começo então a apreciar os recursos voluntários. Ressaltando, uma vez mais, que todos
tem exatamente o mesmo teor.
1.Do Auto de Infração
O detalhamento dos fundamentos do lançamento encontram-se descritos no TVF às e-
fls 58-84.
O lançamento de ofício decorreu da constatação pela Autoridade Fiscal da ocorrência de
duas infrações:(i)omissão de ganho de capital e outras receitas e (ii)por
falta/insuficiência de recolhimento de imposto por não confissão de débitos em DCTF.
Fl. 2173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

A primeira infração (omissão de ganho de capital e outras receitas) foi decorrente da
constatação que a EQUIPAMED não declarou a totalidade dos ganhos de capital e
outras receitas escrituradas no livro razão. Confira-se excerto do TVF:
(...)
Diante do descrito acima, constatamos que:
O contribuinte não ofereceu a tributação de IRPJ ou CSLL, ou tributou somente parte
do que era devido, deixando de tributar os Rendimentos e Ganhos Líquidos em Renda
Fixa ou Variável e Outras Receitas, conforme informado no SPED ECF, registros P150,
P200 e P400, e demonstrado abaixo:
No registro P150 da ECF Demonstração do Resultado, foi informado

No registro P200 da EC – AC 2016, Apuração da Base de Cálculo do Imposto de Renda
sobre o Lucro Presumido, foi informado:

No registro P400 da EC – AC 2016, Apuração da Base de Cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido, foi informado:

A fiscalização apurou que o sujeito passivo em alguns períodos deixou de oferecer a
tributação o valor de Rendimentos e Ganhos Líquidos em Renda Fixa ou Variável e o
valor de Demais Receitas e Ganhos de Capital.
Ao analisar o livro razão do contribuinte, a fiscalização constatou as seguintes
informações:
Fl. 2174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Valores de Outras Receitas:

Valores de Receitas Financeiras:

Comparando as informações prestadas pelo sujeito Passivo com as informações
constatadas pela fiscalização chegamos ao seguinte resultado:

A outra infração foi decorrente da constatação de que a EQUIPAMED encaminhou
DCTF com os valores zerados dos tributos.
A Fiscalização apurou então a base de cálculo do IRPJ e da CSLL para a constituição do
crédito tributário, considerando as duas infrações:
Comparando as informações prestadas pelo sujeito Passivo com as informações
constatadas pela fiscalização chegamos ao seguinte resultado:
Fl. 2175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

A Fiscalização também apurou a base de cálculo e do PIS e da COFINS devidos:
O contribuinte não informou em DCTF os valores de débitos de PIS/PASEP e COFINS,
e também não ofereceu a tributação de PIS/PASEP e COFINS: as Outras Receitas,
conforme os valores descritos abaixo:
Valor de PIS/PASEP:

b) Valor da COFINS:

Com base em pesquisa no sistemas internos do FISCO, a Fiscalização constatou que a
EQUIPAMED concedeu procuração eletrônica para a empresa “Alpha One” e esta
protocolou um processo administrativo (13811-726.153/2014-91) onde constaria que as
empresas firmaram Instrumento Particular de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro,
tendo por objeto a cessão de direitos sobre crédito para utilização em pagamento de
tributos federais.
A Fiscalização entendeu pela impossibilidade de utilização dos supostos títulos públicos
adquiridos de terceiros para quitação de débitos tributários, e considerando que o sujeito
passivo apresentou DCTFs “zeradas”, divergentes do valores apurados na escrituração
contábil/fiscal da EQUIPAMED, realizou o lançamento para constituição do crédito
tributário:
Fl. 2176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Ao apresentar DCTF com ausência de tributos devidos, não há confissão de débitos. E
nesta situação o contribuinte torna-se indevidamente apto a obter a Certidão Negativa de
Débitos - CND, por não haver valores declarados em aberto.
Não obstante esta não é a realidade fiscal do contribuinte, pois a sua Escrituração
Contábil Fiscal (SPED - ECF) e a Escrituração Fiscal Digital (SPED EFD-
contribuições) estão a demonstrar que os valores declarados em DCTF não refletem o
quantum de tributos efetivamente devidos.
O contribuinte apresentou Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais
(DCTF) para o CNPJ no 51.207.041/0001-94, conforme a tabela abaixo:

O contribuinte apresentou Declaração de Débitos e Créditos de Tributos Federais
(DCTF) para o CNPJ no 51.207.041/0001-94, conforme a tabela abaixo:

Esta situação somente é revertida quando a Administração Tributária em procedimento
de auditoria fiscal, identifica a infração e efetua de ofício o lançamento do crédito
tributário. É o que está sendo feito no presente ato.
Enfatiza-se que, ainda que de fato existissem tais títulos públicos, o que não se
comprovou, eles não teriam validade para quitar tributos, pois não se enquadrariam nas
disposições da legislação.
Inclusive o artigo 74 da Lei 9.430/96 veda expressamente a compensação apoiada em
títulos públicos.
A Autoridade Fiscal fundamentou a aplicação da multa de ofício qualificada por
tentativa de fraude e sonegação contra o FISCO com a utilização de supostos títulos
públicos para quitação de débitos, sem amparo legal e ao arrepio da Lei n° 9.430/96,
que expressamente veda tal procedimento e pela transmissão de DCTFs zeradas::
4. DA MULTA DE OFICIO QUALIFICADA
A EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA adquiriu da APPEX/ALPHA
ONE um produto de comprovada ilegalidade, mas que para o qual procurou-se dar
aparência de licitude, quando da protocolização de pedidos de utilização de créditos
decorrentes de títulos da dívida pública na Secretaria do Tesouro Nacional - STN.
Junto à RFB, foram protocolizados requerimentos de compensação de tributos federais
com os títulos públicos, ao arrepio da Lei no 9.430/96, que textualmente não reconhece
tal procedimento.
Além disso, por falta de previsão legal os citados requerimentos à Secretaria do Tesouro
Nacional e à Receita Federal do Brasil também não podem ser tidos como documentos
Fl. 2177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

que constituem confissão de dívida ou como instrumentos hábeis e suficientes para a
exigência do crédito tributário.
Para tal fim a Receita Federal do Brasil instituiu a DCTF, na qual a empresa
deliberadamente optou por não informar os débitos tributários.
A EQUIPAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, portanto, deu seguimento e
procurou beneficiar-se com a fraude na atribuição da citada operação (indeferida pela
Secretaria do Tesouro Nacional- STN) de ter poder de “compensar” tributos de sua
responsabilidade junto à RFB. No mesmo sentido, ao não declarar seus débitos em
DCTF, descumpriu obrigação tributária acessória, evitando com isso a cobrança dos
tributos.
Com efeito, ao apresentar DCTF com ausência de tributos devidos, não há confissão de
débitos, e nesta situação o contribuinte torna-se indevidamente apto a obter a Certidão
Negativa de Débito, por não haver valores declarados em aberto.
Não obstante esta não é a realidade fiscal do contribuinte, pois a sua ECF/SPED está a
demonstrar e que os valores declarados em DCTF não refletem o quantum de tributos
efetivamente devidos.
O procedimento adotado pelo contribuinte, transmissão de DCTF com valores zerados,
quer diretamente ou por meio de procurador, quando há tributos devidos a serem
declarados
e
recolhidos,
constitui
DECLARAÇÃO
APRESENTADA
COM
FALSIDADE, o que por si só ensejaria a aplicação da multa qualificada.
Esta conduta possibilitou ao fiscalizado a fruição indevida dos benefícios assegurados
àqueles que adimplem tempestivamente os seus débitos fiscais, por meio da obtenção da
Certidão Negativa de Débito - CND. A obtenção de CND mediante apresentação de
declaração com falsidade torna evidente o crime de estelionato contra a União (art. 171,
§ 3o, do Código Penal).
Como já anotado é sobejamente sabido que o alegado títulos da dívida pública, caso
eventualmente exista (não foi apresentado nenhum documento que comprove sua
existência física) não constituem meios hábeis para solver débitos de natureza tributária.
Inobstante isso a Contribuinte optou por aderir a esta prática fraudulenta, deixando de
recolher ao erário o tributo devido.
Assim, considerando os termos já alinhavados, resta evidenciada a vontade da
Contribuinte, por meio de seu representante legal, de alcançar o resultado (in casu,
fraude ou sonegação) ou assumir o risco de produzi-lo. O procedimento adotado pelo
contribuinte pode ser graficamente representado no quadro abaixo:

(...)
Os fatos descritos presentemente apontam para subsunção do caso concreto à às
disposições do artigo 44, § 1o, da Lei 9.430/96, que prevê a multa qualificada de 150%:
(...)
Os artigos da Lei 4502/64 têm a seguinte redação:
(...)
Fl. 2178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

O encadeamento dos fatos denota que com este procedimento incorreu a empresa nas
hipóteses de sonegação e fraude, conforme disposto nos artigos 71 e 72 da Lei no
4.502/64, já que omitiu os seus débitos perante o fisco procedeu de forma dolosa a
indevida “compensação”, mostrando-se aplicável a qualificação da multa de ofício pelo
montante de 150%, nos termos do parágrafo 1o do inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96.
A Autoridade Fiscal arrolou como responsáveis solidários os sócios e administradores
do sujeito passivo com base nos arts. 124 e 135 do CTN pela prática de atos com
excesso de poderes ou infração de lei:
6. DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – ARTIGOS 124 E 135 DO CTN
Cabe precisamente aos sócios e administradores regular a condução dos negócios da
Pessoa Jurídica, prevalecendo-se dos seus poderes de gerência, vigilância e fiscalização.
Conforme visto, houve, no caso, infração à lei, por cuja observância o administrador
deveria zelar. Em consequência disso, eles devem ser alçados à condição de
responsáveis solidários com o sujeito passivo em relação ao crédito tributário
cadastrado no processo administrativo a que se refere o presente
Como já alinhavado, no caso em referência restou evidenciado que o administrador
optou por aderir e continuar a prática fraudulenta nitidamente contrária à legislação, fato
que implicou a falta de recolhimento dos tributos devidos à Fazenda Nacional.
(...)
Por força do texto legal, a responsabilidade do sócio administrador ocorre quando haja
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, pois, como se sabe, existem
atos ou negócios alheios ao objeto social que são gravosos para a sociedade porque
oneram o patrimônio social em flagrante prejuízo para os demais sócios, bem como,
para terceiros, no caso em comento o fisco.
As pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus empreendimentos, por meio dos atos
praticados por pessoas naturais, seus administradores e sócios, que as utilizam para a
composição de seus interesses, e, nesta esteira, ficou caracterizada infração à lei (art.
135 do CTN). Enfatiza-se que os procedimentos afetos à compensação são disciplinados
pela Instrução Normativa RFB no 1.717/2017. Portanto, presentemente não houve
confissão e tampouco compensação.
Portanto, restou comprovada a solidariedade dos sócios nos termos dos artigos 124 e
135 do Código Tributário Nacional.
2. Da Impugnação
Os fundamentos alegados pelo sujeito passivo e pelos responsáveis solidários na
manifestação de inconformidade foram os seguintes:
-Preliminares:
(i) aplicação do RE no 1055941para a suspensão dos efeitos do Auto de Infração lavrado
– (decisão proferida pelo presidente do STF determinando a suspensão de todos os
processos judiciais, inquéritos e procedimentos de investigação criminal em andamento
no país, que versem sobre o compartilhamento de dados fiscais e bancários do
contribuinte por parte dos órgãos administrativos de fiscalização e controle (Fisco, Coaf
e Bacen), sem autorização judicial.
(ii) extinção do Auto de Infração por ausência de fraude (fundamentou com base na
decisão no PA 13855.723396/2017-12 (o outro processo da contribuinte, que manteve o
Auto de Infração, afastou a acusação de fraude , mas manteve a multa qualificada por
sonegação); e
Fl. 2179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

(iii) extinção do processo por força da decisão judicial no 1024836-50-2019-8-26-0100
(contribuinte menciona a decisão no Processo no 1024836-50-2019-8-26-0100 em
trâmite na 22a Vara Cível do Foro Central Cível de São Paulo, em que foi determinado o
Arresto Cautelar dos bens da empresa Alpha One). Entende que o alegado judicialmente
está atrelado a presente impugnação, requer a extinção do procedimento fiscal diante da
clara e inequívoca ausência de prática contrária as legislações que regem o âmbito
tributário, administrativo, constitucional e penal.
No mérito alegaram terem sido vítima de golpe perpetrado pela empresa Alpha One que
lhe vendeu títulos do Tesouro Nacional com deságio e orientou os clientes sobre como
deveriam tratar na contabilidade esses créditos, indicando uma lei, que isentava as
empresas da tributação decorrente da operação (Lei no 10.179, de 2001, art. 4o). Informa
que adotou as medidas judiciais e administrativas cabíveis contra a empresa Alpha One,
permanecendo no aguardo das respectivas decisões
Os responsáveis solidários Daniele Bittencourt Barbosa, Rosangela Elvira Bittencourt,
Thais Bittencourt Barbosa e SEIBAPAR Investimentos e Participações Ltda
apresentaram impugnações individualmente, todas com teor idêntico ao apresentado
pelo sujeito passivo.
Alegaram os recorrentes que o fundamento para a responsabilização solidária foi o art.
135 do CTN, que demanda atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatuto. Considerando que a conduta tida como fraudulenta foi
afastada em caso similares, não haveria que se falar em sonegação dada a conectividade
entre as tipificações. Assim, dada a falta de evidência da conduta fraudulenta, pugnam
pela exclusão da responsabilidade dos sócios e dos administradores.
Aduzem, ainda, que o entendimento do STJ é de que o mero inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade, não gera, por si só, a responsabilidade solidária do
sócio gerente; complementando, que a imputação de responsabilidade aos sócios
depende da comprovação pelo fisco de atos ilícitos ou fraudulentos.
Requereram o cancelamento do Auto de Infração e a exclusão dos sócios e
administradores da responsabilização solidária.
3. Da decisão de 1a instância
A DRJ relata que a Autoridade Fiscal imputou de maneira objetiva os fatos que
ensejaram o lançamento de ofício, destacando a infração relativa a não confissão em
DCTF de débitos informados na ECF e EFD-Contribições. (1846)
43 No que tange ao mérito da autuação, a fiscalização imputa de maneira bastante
objetiva os fatos que deram ensejo aos lançamentos. Destaca expressamente os débitos
informados na ECF e na EFD-Contribuições do contribuinte, e não declarados em
DCTF, e, ainda, outras receitas que não foram oferecidas à tributação. Os cálculos e
demonstrativos das origens dos créditos tributários constituídos encontram-se anexados
às fls. 835 a 878, cuja compilação é exposta no TVF em fls. 70 a 75.
A DRJ bem sintetizou a prática tida como delituosa:
45 A prática identificada pela fiscalização consiste na tentativa de utilização de créditos
inexistentes e não oponíveis ao Fisco, para a liquidação de tributos federais, mediante
procedimento absolutamente atípico pelo qual terceira empresa comunica à Secretaria
do Tesouro Nacional e à RFB ser detentora de títulos da dívida pública brasileira, com
potencial de liquidação com tributos federais, ao mesmo tempo em que aponta o
contribuinte como favorecido (fls. 615 a 658). Este, por seu turno, deixa de declarar os
débitos devidos à União; ou seja, embora registrados em sua contabilidade, não os
declara em DCTF.
Fl. 2180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

O sujeito passivo requereu autorização para retificar a ECF para inclusão dos
rendimentos não oferecidos à tributação, para saneamento das divergências apontadas, e
em relação a apresentação das DCTFs zeradas aduz que imaginava que os débitos
estariam sendo compensados de acordo com o contrato firmado com a empresa Alpha
One.
A DRJ consigna que o art. 74 da Lei n° 9.430/96 que dispõe sobre compensação
tributária, impede a compensação com créditos de terceiros:
51 Ademais, o art. 74 da Lei no 9.430 de 1996, que dispõe sobre a compensação de
tributos federais, impede a compensação com créditos de terceiros, o que acarretaria a
impossibilidade da empresa Alpha One compensar tributos do contribuinte com títulos
de sua propriedade.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
A DRJ reconheceu a procedência da qualificação da multa de ofício pela prática
deliberada de violação de lei tributária, com o intuito de retardar o conhecimento pela
Administração Tributária do valor dos tributos (sonegação), com a participação de
terceiros (conluio):
58 Os elementos presentes aos autos certificam a procedência da aplicação da multa
qualificada. No caso concreto, não se verifica mera inadimplência de tributos, mas, sim,
a prática de várias condutas com o intuito deliberado de violar a lei tributária, de forma
a impedir ou retardar o conhecimento pela administração tributária do valor dos tributos
devidos (sonegação), com a participação de terceiros (conluio).
A DRJ defende que os administradores tinham plena ciência do ato infracional
praticado, e dessa forma caracterizar-se-ia o dolo na perpetuação da fraude:
59 Como se pode observar, no caso em questão restou devidamente comprovada a
existência de uma ação constante e repetitiva do contribuinte, inserindo valores fictícios
em DCTF. Considerando que todas as informações omitidas inibem a exigência do
crédito fiscal efetivamente devido com base em declaração constitutiva de créditos
tributários (DCTF), verifica-se a plena ciência do ato infracional praticado e de suas
consequências, a demonstrar o dolo e, assim, a caracterizar a ocorrência da fraude fiscal
(lato sensu).
60 Frise-se não ser crível ou verossímil a asserção de que o contribuinte e seus
administradores não tivessem ciência do caráter abusivo das avenças de cessões de
créditos celebradas com a empresa Alpha One, vez que teriam sido vítimas de um golpe.
De fato, conforme já apontado no tópico Da impossibilidade material da utilização de
créditos derivados de títulos públicos para fins de quitação de tributos federais, era
público e notório o completo descabimento de tais cessões de crédito, o que permite
Fl. 2181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

concluir que o contribuinte, por meio de seus administradores, participou dolosamente
da fraude em comento.
A DRJ entendeu que o caráter intencional do ato (dolo) teria sido reforçado pela
contumácia adotada nos procedimentos, o que justificaria a qualificação da multa de
ofício:
61 O caráter intencional (doloso) do mecanismo adotado resta reforçado pela
contumácia dos procedimentos praticados, apesar de sua flagrante ilegalidade. Tal
conduta, sem sombra de dúvidas, retardou o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador das contribuições, o que justifica a qualificação
da multa, conforme previsto no art. 44, § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, combinado com o
art. 71 da Lei no 4.506/64.
A Autoridade Fiscal atribuiu responsabilidade às pessoas físicas com base no art. 135
do CTN, e à PJ com base no art. 124:
Responsabilidade Tributária – arts. 124 e 135 do CTN
62 Retira-se do Extrato do Processo (fls. 1.801 a 1.808) que a fiscalização arrolou como
responsáveis tributários: (i) na qualidade de sócios a pessoa física Rosângela Elvira
Bittencourt e a pessoa jurídica Seipar Investimentos e Participações Ltda.; e (ii) na
qualidade de administradores as pessoas físicas Daniele Bittencourt Barbosa e Thais
Bittencourt Barbosa. As pessoas físicas tiveram a responsabilidade atribuída com base
no art. 135, a pessoa jurídica, com base no art. 124 – ambos do CTN.
A DRJ defendeu que, mesmo que se admita que a prática infracional das pessoas físicas
tenha sido de caráter culposo e não doloso, isto não afetaria a imputação de
responsabilidade solidária, baseada até em jurisprudência do STJ:
71 Assim, ainda que se considerasse que a infração indicada pela fiscalização teria sido
praticada na modalidade culposa (o que não é caso, conforme sobejamente demonstrado
no tópico afeto à adequação da qualificação da multa de ofício), as senhoras Daniele
Bittencourt Barbosa, Thais Bittencourt Barbosa e Rosângela Elvira Bittencourt
manteriam a qualidade de responsáveis tributários, vez que indubitável a ocorrência de
infração à lei.
72 Sendo certa a ocorrência de infração à lei na utilização de títulos da dívida para a
quitação de tributos federais, resta patente a subsunção de tal situação às hipóteses de
responsabilidade tributária arroladas no art. 135 do CTN, vez que a pessoa jurídica
(verdadeira ficção jurídica) não tem como infringir a lei senão por meio da prática de
atos por seus representantes.
73 Logo, no caso, em decorrência de ser evidente que os administradores da empresa
Equipamed Equipamentos Médicos detinham poderes para determinar a prática dos atos
afetos às irregularidades objeto da autuação, as infrações à lei que fundam o lançamento
em foco devem ser imputadas também à Daniele Bittencourt Barbosa, Thais Bittencourt
Barbosa e Rosângela Elvira Bittencourt.
A DRJ manteve a responsabilidade solidárias das pessoas físicas, mas afastou a
responsabilidade do sócio PJ SEIBAPAR com o argumento que no Auto de Infração
não há qualquer referência a conduta do sócio, que nessa qualidade, tenha concorrido
para a prática das infrações:
76 A fiscalização imputou responsabilidade à Seipar Investimentos e Participações
Ltda., com base no art. 124, I, do CTN - interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal -, mas na fundamentação concernente a esse ponto
(reproduzida no item 62 acima) discorre apenas sobre a atuação de administradores.
Fl. 2182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Não há referência a qualquer conduta do sócio, que, nesta qualidade, tenha concorrido
para a prática das infrações.
(...)
79 Como se viu, a atração ao polo passivo da relação jurídico-tributária da pessoa
jurídica Seipar Investimentos e Participações Ltda., com base no art. 124, I, do CTN,
carece da fundamentação exigida, devendo, por isso, ser afastada.
O recurso de ofício, que será analisado mais adiante, foi interposto pela exclusão da
responsabilidade solidária do sócio SEIBAPAR.
4. Do recurso voluntário
Os recursos voluntários apresentados pelo sujeito passivo EQUIPAMED e os
responsáveis solidários DANIELE, ROSÂNGELA e THAIS tem idêntico teor e foram
redigidos pelo mesmo patrono.
Os arrazoados recursais podem sintetizados nos tópicos abaixo, que serão enfrentados
em seguida, detalhadamente:
(i) Sobrestamento do julgamento – alegam que seria necessário o sobrestamento do
julgamento até o julgamento de ADINS ́s sobre inconstitucionalidade de lei ordinária
que verse sobre matéria tributária;
(ii)Direito à compensação de créditos tributários com títulos da dívida pública -
defendem o direito do contribuinte à compensação com títulos da dívida pública,
alegando ter previsão expressa em lei;
(iii)Inexistência de intuito de fraude ou sonegação na conduta - aduzem que tinham
consciência de que agiam de forma escorreita e responsável ao compensar os débitos
tributários com os créditos adquiridos da “Alpha One”, tratando-se de um planejamento
tributário lícito, sendo falsa a premissa de que assumiram o risco ao adquirir os títulos
da divida pública com o intuito de sonegar impostos e fraudar o FISCO. Afirmam que
foram vítimas da empresa “Alpha One” de quem adquiriu os créditos para
compensação, fazendo-o de boa-fé, acreditando tratar-se de negócio jurídico lícito e
perfeitamente aceito no ordenamento jurídico pátrio. E por terem agido de boa-fé,
defendem que apesar do CTN ter adotado a teoria da responsabilidade objetiva, o
contribuinte não pode ser punido quando não tinha intenção de ludribiar o FISCO;
(iv)Responsabilidade de terceiros pela infração - atribuem a culpa à empresa Alpha One
pela transmissão das DCTFs zeradas;
(v)Impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidárias aos sócios e
administradores - irresignam-se contra a inclusão dos sócios e administradores como
responsáveis solidários na autuação, pois não teriam sido caracterizados o dolo, fraude
ou simulação no aproveitamento dos títulos públicos para quitação dos débitos
tributários, pois reforça que a Recorrente foi vítima de estelionato tanto quanto a União
e a ainda porque a EQUIPAMED tem decisão judicial que lhe foi favorável
confirmando que a EQUIPAMED, os sócios e administradores sempre agiram de boa-
fé e foram enganadas pela empresa “Alpha One”. Alegam ainda, que os sócios e
administradores não poderiam ser responsabilizados, por não ser sido provada a
vinculação dos mesmos com o fato gerador da obrigação tributária, ou que tenham
agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto como
preceitua o art. 135, III do CTN e que o simples fato de ser sócio ou administrador não é
suficiente para caracterizar a responsabilização relativa aos atos ilícitos acusados pelo
FISCO;
Fl. 2183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

(vi)Inaplicabilidade da multa qualificada - irresignam-se contra a aplicação da multa
qualificada, por ter caráter confiscatório e inconstitucional e ainda pela inexistência de
comprovação do dolo na conduta dos recorrentes, pugnando pela aplicação de lei
tributária mais favorável
-(vii)Abstenção de encaminhamento de RFFP e de arrolamento de bens e direitos -
solicitam que o FISCO se abstenha de encaminhar Representação Fiscal para Fins
Penais e proceder ao arrolamento de bens e direitos por não ter sido comprovado o
crime contra a ordem tributária;
Ademais, merece acolhida a posição do voto vencido no que tange aos pedidos de
sobrestamento do julgamento e na alegação de possibilidade de compensação com títulos de
dívida pública (itens 4.1. e 4.2. do voto vencido), pois entendo que deve ser mantido nesses
pontos o voto vencido pelos seus próprios fundamentos, com os quais concordo:

4.1 Sobrestamento do julgamento.
Os RECORRENTES alegam que o FISCO incluiu todos os sócios como responsáveis
solidários utilizando-se de uma “lei totalmente arcaica de 1993” pelas obrigações
tributárias incluídas na “NFLD e nos AIIM” e que impugna o lançamento pela ausência
de dolo e por entender que lei ordinária não poderia alterar o art. 135 do CTN que rege a
matéria.
V) – DA INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DO FEITO FISCAL
Utilizando-se de uma lei totalmente arcaica de 1993, o fisco incluiu todos os sócios
como co-responsáveis pelas obrigações tributárias incluídas na NFLD e nos AIIM,
nesse sentido Impugnamos os feitos, nesse item, pela ausência de dolo (dolo é prova
positiva e quem alega deve prová-lo efetivamente) e de que Lei ordinária não poderia
alterar o artigo 135 que rege a matéria, inserimos nesta impugnação mais um REsp do
STJ, verbis:
(...)
Requer que os órgãos de julgamento se abstenham de julgar matérias com relação às
ADINs e de incluir os sócios e administradores como responsáveis solidários sob pena
de ferir o princípio da segurança jurídica e do devido processo legal.
Essa incompatibilidade vertical de normas inferiores (leis, decretos etc.) com a
Constituição é o que, tecnicamente, se chama inconstitucionalidade das leis ou dos atos
do Poder Público, e que se manifesta sob dois aspectos: (a) formalmente, quando tais
normas são formadas por autoridades incompetentes ou em desacordo com formalidades
ou procedimentos estabelecidos pela constituição; (b) materialmente, quando o
conteúdo de tais leis ou atos contraria preceito ou princípio da Constituição.
Resta por fim, aguardar o julgamento das ADINs propostas, ressaltando-se que por
incrível que possa parecer ambas tem manifestação da Procuradoria Geral da República
pelo seu improvimento, de modo que o STF possa promover com a procedência das
ações, a necessária segurança jurídica que de uma Corte Constitucional se espera, não
menosprezando o entendimento do STJ que reiteradamente tem decidido nos termos
argumentados junto às ADINs, pela inconstitucionalidade de lei ordinária que verse
sobre matéria tributária.
Não é preciso que órgãos de julgamento administrativos – Delegacias de Julgamento ou
CONSELHO DE CONTRIBUINTES – venham julgar tasi matérias (o que lhe é
vedado), mas que cumpram e acompanhem o que já foi decidido em caráter definitivo.
Fl. 2184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Entendo que os RECORRENTES questionam a constitucionalidade de lei tributária.
Não especificam quais ADINs tem correlação com o objeto destes autos e não
apresentam nenhuma decisão judicial que obrigue este Conselho a sobrestar o
julgamento da matéria aqui em discussão.
E ademais, o CARF não é competente para se pronunciar sobre inconstitucionalidade de
lei tributária, matéria de apreciação exclusiva pelo Poder Judiciário, nos termos da
Súmula CARF n° 2.
Portanto indefiro o pedido para sobrestamento do julgamento do presente processo.
4.2 Direito à compensação de créditos tributários com títulos da dívida pública
Os RECORRENTES argumentam o direito de utilizar-se de precatórios para
compensação de seus débitos tributários com base no art. 10, §§ 9o e 10o da Constituição
Federal e dos arts. 30, §§ 1o , 2o e 6o da Lei n° 12.431/11.
Apesar de citar a compensação com precatórios, o que os RECORRENTES negociaram
com a empresa Alpha One foram Notas do Tesouro Nacional – NTN, de acordo com o
que consta de informações contidas nas impugnações apresentadas, conforme excerto
abaixo (e-fls. 738-739):
Continuando a demonstração efetiva e atendendo à solicitação de modo integral ao
Termo de Intimação Fiscal 02, a impugnante traz o embasamento legal pelo fato de não
ter oferecido a tributação incidente sobre os valores constantes no Registro do Imposto
de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido da ECF AC 2016.
Como já sabido a empresa foi vítima de um golpe juntamente com outras empresas
brasileiras, aplicado pela ALPHA ONE, pois bem, nesta fraude a Alpha vendeu títulos
do Tesouro Nacional com deságio e conforme documentos anexos orientou os clientes
sobre como deveria tratar na contabilidade esses créditos, assim como, indicou uma lei
da qual isentava as empresas da tributação decorrente da operação.
Nos termos do artigo 4' da Lei 10.179/01, a saber:
(...)
Note Auditor Fiscal, o artigo citado inserido na lei que trata sobre os títulos da dívida
pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, dispõe claramente a isenção do
Imposto de Renda oriundos pelas NTN.
Vale destacar, que as NTN foram adquiridas da empresa Alpha e a mesma empresa
fraudadora determinava o modo contábil em proceder com as NTN. Fato esse
comprovado pela inclusa Carta expedida, atribuindo e esclarecendo os procedimentos
contábeis a serem realizados pelos clientes, como a impugnante.
A Secretaria do Tesouro Nacional – STN, responsável pela administração do orçamento
e da divida pública federal, confirmou que os títulos da dívida pública emitidos nos
termos da Lei n° 10.179/2001 (dentre os quais as NTNs) poderiam ser utilizados para
pagamento de tributos federais, desde que vencidos, nos termos do art. 6o da referida lei:
Art. 6o A partir da data de seu vencimento, os títulos da dívida pública referidos no art.
2o terão poder liberatório para pagamento de qualquer tributo federal, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate.
Fl. 2185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Acrescentou a STN, em publicação para combate a fraudes com títulos públicos2, que
todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179 foram resgatados nos respectivos
vencimentos, não havendo nenhum na condição de vencido. E assim, não haveria títulos
a serem usados para quitação de tributos federais na condição aduzida nos presentes
autos pelos RECORRENTES.
Por fim, ressalta a STN, que todos os títulos públicos emitidos sob a égide da Lei n°
10.179/2001 são escriturais (emitidos na forma eletrônica), não havendo possibilidade,
na prática, de pagamento ou compensação de tributos com títulos públicos, exceto o
pagamento de 50% do ITR com Títulos da Dívida Agrária, hipótese legalmente
admitida no art. 105 da Lei. n° 4.504 de 1964. Além disso ponderou que a STN não
paga valores referentes a títulos cartulares (emitidos no século passado em moeda
estrangeira) e que tais Títulos só podem ser resgatados no exterior.
O Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179
foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na condição de
vencido. Ademais, os títulos emitidos na forma da referida Lei são todos escriturais
(com registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos no Brasil. Portanto, na
prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos com títulos
públicos. A exceção se dá exclusivamente em relação ao pagamento de 50% do Imposto
Territorial Rural com Títulos da Dívida Agrária, hipótese esta expressamente prevista
no art. 105 da Lei no 4.504, de 1964.
(...)
O Tesouro Nacional não paga valores referentes a títulos cartulares, emitidos no século
passado em moeda estrangeira.
Títulos impressos em moeda estrangeira são negociados fora do Brasil; só podem ser
resgatados no exterior, por meio do agente pagador credenciado e na moeda da emissão;
não estão sujeitos a incidência de qualquer ajuste ou correção com base na legislação
brasileira.
A compensação é um direito do contribuinte, prevista no art. 170 do CTN, que atribui à
autoridade administrativa a competência para autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Portanto, para proceder à compensação, os créditos do sujeito passivo e os respectivos
débitos a serem compensados tem que ser homologados pela autoridade administrativa.
A compensação dever ser levada ao conhecimento da autoridade administrativa para
análise da liquidez e certeza do crédito tributário do contribuinte.
O procedimento de compensação tributária está regulamentado no art. 74 da Lei n°
9.430/96 que definiu a forma (através do encaminhamento de declaração onde devem
constar os créditos utilizados e os débitos compensados) e os limites da compensação
(quais créditos são passíveis de utilização). Confira-se,
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.

2 https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2017/junho/receita-federal-e-outras-instituicoes-definem-
estrategia-de-atuacao-conjunta-para-o-combate-a-fraude-com-titulos-publicos/cartilha-fraudes-titulos-rfb-pgfn-stn-
mpu.pdf/view. Acesso em 28/10/2021
Fl. 2186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o:
I - o saldo a restituir apurado na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda da
Pessoa Física;
II - os débitos relativos a tributos e contribuições devidos no registro da Declaração de
Importação.
III - os débitos relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal que já tenham sido encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União;
IV - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento concedido pela
Secretaria da Receita Federal – SRF;
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada, ainda que a
compensação se encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa;
VII- o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em
declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob
procedimento fiscal;
VIII - os valores de quotas de salário-família e salário-maternidade; e;
IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) apurados na forma do art. 2o desta Lei.
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses;
I - previstas no § 3o deste artigo;
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5 de
março de 1969;
c) refira-se a título público;
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal – SRF;
Fl. 2187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

f) tiver como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos
em que a lei:
1 – tenha sido declarada inconstitucional pela Supremo Tribunal Federal em ação direta
de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
2 – tenha tido sua execução suspensa pela Senado Federal;
3 – tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a
favor do contribuinte; ou
4 – seja objeto de súmula vinculante aprovada pela Supremo Tribunal Federal nos
termos do art. 103-A da Constituição Federal.
Da leitura acima do art. 74 da Lei n° 9430/96 conclui-se pela impossibilidade de
compensar os débitos da EQUIPAMED com os supostos créditos relativos a título
público que os RECORRENTES afirmam ter negociado com a empresa “Alpha One”,
pois além de serem de terceiros também são relativos a título público.
Há que se ressaltar, ainda, que não constam nos autos nenhum documento
comprobatório da existência e validade e reconhecimento dos supostos títulos públicos
pela STN.
Os RECORRENTES, por um lado defendem a lisura do procedimento de compensação
adotado (alegando a possibilidade de utilização dos supostos créditos adquiridos para
compensar os débitos apurados) e por outro estavam providenciando ações judiciais
contra e empresa Alpha One por estelionato, segundo relatado pelos RECORRENTES
no curso do procedimento fiscal (e-fl. 404):
Sabendo que fora enganada a Equipamed iniciou os procedimentos de arrecadação das
documentações que comprovam que sempre esteve de boa – fé e que as empresas citada
anteriormente agiram de forma a induzir o erro na compra de créditos que acreditava
serem idôneos e validos.
ATUALMENTE A EMPRESA ESTÁ PROVIDENCIANDO AÇÕES NO ÂMBITO
JURÍDICO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS E AÇÃO
PENAL PELO CRIME DE ESTELIONATO.
Ou seja, os RECORRENTES defendem a legalidade do procedimento de
“compensação” por ela adotado, mas acionaram judicialmente a empresa Alpha One por
estelionato.

Assim, as controvérsias que levaram à divergência instaurada nesta Turma e que
prevaleceram sobre os fundamentos apresentados no voto vencido foram justamente dois pontos
centrais: a) o não reconhecimento da prática de sonegação, nos termos do art. 71 da Lei 4502/64,
e que levaria à qualificação da multa, nos termos do art. 44, §1o da Lei no 9.430/96; b) o
afastamento da responsabilidade solidária dos responsáveis (sócios), por não se demonstrar os
requisitos previstos nos artigos 135, III do CTN.
Quanto ao primeiro item, ficou bem demonstrado, seja pelo acórdão recorrido,
seja pelo voto vencido, que o contribuinte incorreu em infração à lei tributária, seja por
apresentar “DCTF zerada”, seja por tentar realizar a compensação com títulos da dívida pública
(inexistentes) e – simultaneamente – eram títulos de terceiros, como bem apontou o voto
vencido.
Embora a DRJ tenha entendido também haver incorrido em fraude (art. 72 da Lei
4502/64), o voto vencido afastou tal imputação, mantendo apenas a sonegação. Por concordar
Fl. 2188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

com o afastamento da fraude às condutas analisadas, deixo de tecer maiores considerações ao
voto vencido com o qual, nesse ponto, concordo.
Passo a discutir, então, a imputação do tipo legal “sonegação fiscal” que, aliás,
levou à qualificação da multa de 150%, nos termos do art. 44 da Lei 9430/96.
Nesse aspecto, dúvida persiste sobre a caracterização dos requisitos necessários
para a subsunção ao tipo legal da “sonegação fiscal”, que, por sua vez, necessita de
demonstração clara de dolo específico do contribuinte e dos responsáveis. Na mesma linha, os
requisitos necessários para a caracterização da responsabilidade dos sócios/ex-sócios, pelos
fundamentos abaixo.
Nesse aspecto, entendeu-se que o Termo de Verificação Fiscal não demonstra de
forma cabal as condutas que teriam sido praticadas pelo contribuinte e que levariam à imputação
de sonegação, e que acarretaria à qualificação da multa de ofício.
Ainda, sobre o assunto, a Lei 4502 de 1964 dispõe:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou
a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
No mesmo passo, a respeito da imposição de multa qualificada de 150%, veja-se o
teor do art. 44 da Lei 9430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I - de
75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) ;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
Fl. 2189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 48 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo
nosso).
Não se pode deixar de destacar que mencionada conduta, além de infração à lei
tributária, é crime contra a ordem tributária, nos termos dos art.1a e 2a da Lei n. 8.137/1990:
Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
(Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro
documento relativo à operação tributável;
IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber
falso ou inexato;
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exigência da autoridade, no prazo de 10
(dez) dias, que poderá ser convertido em horas em razão da maior ou menor
complexidade da matéria ou da dificuldade quanto ao atendimento da exigência,
caracteriza a infração prevista no inciso V.
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: (Vide Lei no 9.964, de 10.4.2000)
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar
outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;
II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social,
descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria
recolher aos cofres públicos;
III - exigir, pagar ou receber, para si ou para o contribuinte beneficiário, qualquer
percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de contribuição como
incentivo fiscal;
IV - deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo com o estatuído, incentivo fiscal ou
parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;
V - utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito
passivo da obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por
lei, fornecida à Fazenda Pública.
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Assim, conforme consta na autuação fiscal, não foi possível visualizar com
clareza a demonstração do dolo nas condutas praticadas pelos responsáveis solidários, nos
termos dos dispositivos legais supra mencionados, já que as condutas atribuídas aos responsáveis
solidários são descritas de maneira genérica, sem demonstrar cabalmente o nexo causal das
condutas praticadas e o intuito doloso supostamente praticado pelos responsáveis solidários.
Fl. 2190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 49 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Frisar com clareza e em detalhes o nexo de causalidade e a necessidade da
descrição pormenorizada das condutas dolosas é condição necessária para imputar a qualificação
da multa, o que não se verificou na presente autuação.
Assim, para a caracterização das condutas tipificadoras da Lei é preciso que se
demonstre a existência de dolo, o que, em minha interpretação, não ficou evidenciado no
presente caso.
Conforme prevê o art.137, inc. I, II, III a responsabilidade subjetiva (com
verificação da culpabilidade do agente), e exceção à regra geral de responsabilidade objetiva
prevista no art.136, do CTN, aplica-se ao caso em tela, já que os delitos seriam mais graves (pois
ligados ao Direito Penal Tributário):
Art. 137. A responsabilidade é pessoal ao agente:
I - quanto às infrações conceituadas por lei como crimes ou contravenções, salvo
quando praticadas no exercício regular de administração, mandato, função, cargo ou
emprego, ou no cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito;
II - quanto às infrações em cuja definição o dolo específico do agente seja
elementar;
III - quanto às infrações que decorram direta e exclusivamente de dolo específico:
a) das pessoas referidas no artigo 134, contra aquelas por quem respondem;
b) dos mandatários, prepostos ou empregados, contra seus mandantes, preponentes
ou empregadores;
c) dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado,
contra estas.
Portanto, sem demonstrar, conforme se observa na autuação, que existem
elementos probantes suficientemente aptos à existência de condutas adicionais capazes de
evidenciar o dolo específico em lesionar o fisco, especialmente demonstrada pela claro intuito de
utilizar artifícios para dificultar a identificação da receita omitida, não há como manter a
qualificação da multa de 150%, nos termos do art. 44, § 1o, da Lei 9430/1996.
Assim, o afastamento da qualificação da multa, nos termos do art. 44, art. 44, § 1o,
da Lei 9430/1996, por não restar caracterizada a sonegação, já que não comprovada de forma
cabal a existência do dolo específico dos responsáveis solidários na prática das condutas
relatadas, também leva à repercussões para a caracterização da responsabilidade solidária, nos
seguintes termos.
Ademais, especificamente quanto à imputação de responsabilidade solidária,
segundo a autuação, os sócios da empresa foram considerados responsáveis solidários, tendo em
vista a apresentação da DCTF zerada e lastreando o pedido de compensação com base em títulos
de dívida pública inexistentes, o que foi considerada documento falso, além das demais condutas
já mencionadas no relatório e voto vencido.
De toda forma, a responsabilidade tributária solidária está prevista nos arts. 124 e
135 do CTN, nos seguintes termos:
Fl. 2191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 50 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Logo, os seguintes fundamentos foram adotados para manter a responsabilidade
tributária solidária dos sócios gerentes no voto vencido:
4.4 Responsabilidade de terceiros pela infração
Os RECORRENTES procuram se eximir da acusação fiscal de responsabilidade pelo
encaminhamento das DCTFs zeradas, atribuindo a culpa à empresa Alpha One (e-fl.
1924)
Em relação ao argumento da Douta Autoridade Administrativa de que houve o envio de
DCTFs com valores zerados por parte da Impugnante, o mesmo não procede pois após
assinar o contrato de prestação de serviços com a empresa ALPHA ONE, esta através
de procuração retificou e transmitiu as declarações. Não se pode atribuir à Impugnante a
autoria de ter apresentado declaração falsa, ou estelionato.
Os RECORRENTES afirmam que concederam procuração eletrônica à Alpha One (e-fl.
1728):
Muito importante salientar que as pessoas jurídicas adquirentes destes títulos
inexistentes assinam com as consultorias contratos de assessoria fornecendo procuração
eletrônica para agirem perante à Receita Federal do Brasil.
Ocorre porém que THAIS e DANIELE também outorgaram como administradora da
EQUIPAMED, procuração à Leandro Rehder Cesar com poderes ilimitados para atuar
judicialmente e extrajudicialmente. Note que a procuração foi em papel timbrado da
“Alpha One”, conforme se verifica á e-fl. 1624 do processo 13855.723393/2017-71:
Fl. 2192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 51 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Portanto, todos os atos praticados com infração à lei (transmissão de DCTFs zeradas),
utilização de “compensação” de débitos fora das normas legais (sem encaminhamento
da Declaração de Compensação, com suposto crédito de terceiro e com títulos públicos,
situação vedadas pela legislação de regência da compensação tributária), e ademais, sem
comprovação da existência dos supostos títulos públicos (aliás, negados pela Secretaria
do Tesouro Nacional, órgão responsável pela administração da dívida pública federal)
são do conhecimento direto de DANIELE e THAIS ou podem ser atribuídas às mesmas
Fl. 2193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 52 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

pelos atos praticados pela “Alpha One” por lhe terem outorgado procuração com
poderes ilimitados.
Os RECORRENTES não podem se eximir da responsabilidade pelas infrações,
atribuindo-a a um terceiro, com a qual afirmam ter firmado contrato para aquisição de
créditos contra a União para fins de compensação e prestação de serviços. Nos termos
do art. 123 do CTN os acordos entre particulares não são oponíveis à atuação do
FISCO.
Art. 123. Salvo disposição da lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não pode ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
4.5 Impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidárias aos sócios e
administradores
Os RECORRENTES irresignam-se contra a inclusão dos sócios e administradores como
responsáveis solidários na autuação, com o argumento de que não teriam sido
caracterizados o dolo, fraude ou simulação no aproveitamento dos títulos públicos para
quitação dos débitos tributários.
Aduzem que os RECORRENTES foram vítimas de estelionato tanto quanto a União e
acrescentam que a EQUIPAMED tem decisão judicial que lhe foi favorável
confirmando que a EQUIPAMED, os sócios e administradores sempre agiram de boa-fé
e foram enganadas pela empresa “Alpha One”.
Alegam ainda, que os sócios e administradores não poderiam ser responsabilizados, por
não ser sido provada a vinculação dos mesmos com o fato gerador da obrigação
tributária, ou que teriam agido com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social
ou estatuo como preceitua o art. 135, III do CTN e que o simples fato de ser sócio ou
administrador não é suficiente para caracterizar a responsabilização relativa aos atos
ilícitos acusados pelo FISCO.
O fundamento legal para a responsabilização solidária das pessoas físicas de
ROSANGELA, THAIS e DANIELE foi o art. 135 da Lei n° 5.172:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
(grifei)
Foi constatado a transmissão de DCTFs zeradas, quando de fato a EQUIPAMED tinha
apurado tributos a pagar no ano-calendário 2016.
Além disso, buscaram quitar os créditos tributários apurados na contabilidade por
“compensação” com supostos títulos públicos adquiridos de terceiros o que é
expressamente vedado pelo art. 74 da Lei n° 9.430/96, dessa forma infringindo a
legislação tributária.
Já ficou provado acima que a EQUIPAMED além de fornecer procuração eletrônica
para que a Alpha One transmitisse declarações á Receita Federal, outorgou procuração
com poderes ilimitados (em papel timbrado da Alpha One) para que Leandro Rehder
Cesar atuasse junto ao FISCO.
Fl. 2194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 53 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Infere-se, portanto, que os atos praticados por Alpha One são do conhecimento dos
RECORRENTES e por estes estava legalmente habilitado a agir em nome da
EQUIPAMED e portanto não há como afastar-lhes a responsabilidade.
Também não há como acolher o argumento dos RECORRENTES de que não agiram de
má-fé, uma vez que o art. 136 do CTN dispõe que a responsabilidade por infrações à
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do atos. Exatamente o caso dos autos.
Portanto, há de ser mantida a responsabilidade solidária das administradoras
ROSANGELA, THAIS e DANIELE.
A ́responsabilidade solidária de THAIS e DANIELE ficou claramente evidenciada pela
outorga de procuração com poderes ilimitados a Leandro Rehder César, pessoa física
que atuava pela Alpha One.
Assim, como os próprios RECORRENTES afirmaram que foi a Alpha One quem
encaminho DCTFs zeradas e procedeu a “compensação” com créditos de terceiros e
relativos a títulos públicos, o que é vedado pela legislação tributária, e a Alpha One agiu
em nome da EQUIPAMED por procuração outorgada pelas administradoras THAIS e
DANIELE com infração de lei tributária, fica evidente a responsabilidade solidárias de
THAIS e DANIELE.
Quanto a ROSANGELA, apesar de não constar nos autos documentos que a associem
diretamente aos fatos discutidos nos autos, entendo que tinha conhecimento dos fatos.
Afinal além de ser sócia, era uma das administradoras da EQUIPAMED. Corroborando
esse entendimento, constata-se que o seu recurso voluntário é cópia fiel dos demais
recursos, defendendo a legalidade dos atos praticados pelos outros responsáveis
solidários e pelo sujeito passivo, sem que alegasse desconhecimento dos fatos.
Portanto, a responsabilidade solidária de ROSANGELA deve ser mantida.
Quanto ao sócio PJ SEIBAPAR Investimentos e Participações Ltda, a DRJ afastou a sua
responsabilidade solidária, o que motivou a apresentação de recurso de ofício. Não foi
apresentado recurso voluntário.
A apreciação do recurso de ofício será feita mais adiante.
4.6 Inaplicabilidade da multa qualificada
O fundamento para majoração da multa de ofício pela Autoridade Fiscal foi a
ocorrência de fraude e sonegação fiscal, e por isso enquadrando-se no disposto no § 1o
do art. 44 da Lei n° 9;430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n o 4.502, de 30 de novembro de 1964
Os RECORRENTES irresignam-se contra a aplicação da multa qualificada, por
entenderem ter caráter confiscatório e inconstitucional e ainda pela inexistência de
comprovação do dolo na conduta dos recorrentes, pugnando pela aplicação de lei
tributária mais favorável
Como visto alhures , foi afastada a ocorrência de fraude, mas não a de sonegação. E a
majoração da multa de ofício foi fundamentada no § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430/96,
Fl. 2195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 54 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

que determina a duplicação da multa de ofício nos caso previstos nos arts 71
(sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio) da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964.
Os RECORRENTES não refutam a acusação fiscal de que as DCTFs foram
encaminhadas “zeradas”.
Considerando que haviam tributos apurados na ECF e na EFD Contribuições, que os
RECORRENTES alegam que os tributos apurados foram “compensados” com créditos
relativos a dívida pública adquiridos da empresa “Alpha One”, mas não foram
confessados em DCOMP, foi correto o lançamento para constituição do crédito
tributário.
A Autoridade Fiscal considerou que a EQUIPAMED incorreu nas hipótese de
sonegação e fraude por ter omitido os seus débitos para com o FISCO e procedeu a
“compensação” de forma dolosa e indevida:
O encadeamento dos fatos denota que com este procedimento incorreu a empresa nas
hipóteses de sonegação e fraude, conforme disposto nos artigos 71 e 72 da Lei n'
4.502/64, já que omitiu os seus débitos perante o fisco procedeu de forma dolosa a
indevida “compensação” , mostrando-se aplicável a qualificação da multa de ofício pelo
montante de 150%, nos termos do parágrafo 1o do inciso I do art. 44 da Lei n o 9.430/96.
No entendimento deste Relator, a EQUIPAMED não tentou impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação principal (o que seria caracterizado como
fraude, mas como os débitos foram apurados na ECF e na EFD contribuições, tal
situação não foi caracterizada), mas houve sonegação porque a EQUIPAMED buscou
impedir o conhecimento pelo FISCO da ocorrência dos fatos geradores dos tributos
devidos por meio da inserção de informações inverídicas na DCTF (que não traduziam a
real situação fiscal da EQUIPAMED).
O instrumento legal para constituição do crédito tributário pelo próprio contribuinte é a
DCTF, no qual o contribuinte comunica ao FISCO a existência do crédito tributário. A
norma legal que institui a DCTF como instrumento de confissão de débitos tributários
foi o Decreto-Lei n° 2.124 de 1984, abaixo transcrito:
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
§ 2o Não pago no prazo estabelecido pela legislação o crédito, corrigido monetariamente
e acrescido da multa de vinte por cento e dos juros de mora devidos, poderá ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança executiva, observado o
disposto no § 2o do artigo 7o do Decreto-lei no 2.065, de 26 de outubro de 1983.
Os débitos também podem ser confessados por meio da Declaração de Compensação,
na qual o contribuinte informa a origem dos créditos e os débitos que serão
compensados, constituindo-se então em instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos tributos ali informados, nos termos do § 6o do art. 74 da lei n° 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão
(...)
Fl. 2196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 55 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

§ 6oA declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
A EQUIPAMED buscou impedir ou retardar o conhecimento pelo FISCO dos débitos
apurados, pois não os confessou em DCTF, tampouco em DCOMP, o que caracteriza,
no entender deste Relator, a clara intenção de sonegar, a que aludiu a Autoridade Fiscal.
Portanto, correta a aplicação da multa qualificada nos termos do § 1o do art. 44 da Lei
n° 9.430/96.
Quanto a inconstitucionalidade alegada da aplicação da multa qualificada, a penalidade
é decorrente de lei, e o CARF não é competente para se pronunciar sobre
inconstitucionalidade de lei tributária, de acordo com a Súmula CARF n° 2.
4.7 Abstenção de encaminhamento de RFFP e de arrolamento de bens e direitos
Os RECORRENTES solicitam que o FISCO se abstenha de encaminhar Representação
Fiscal para Fins Penais e proceder ao arrolamento de bens e direitos por não ter sido
comprovado o crime contra a ordem tributária.
Tais matérias fogem à competência deste Conselho, de acordo com as súmulas
vinculantes abaixo transcritas.
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 303-33810, de 05/12/2006 Acórdão no 296-00105, de 10/02/2009 Acórdão
no 201-81384, de 03/09/2008 Acórdão no 106-16727, de 23/01/2008 Acórdão no 201-
78848, de 09/11/2005 Acórdão no 106-13820, de 18/02/2004
Súmula CARF no 109
O órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre
controvérsias referentes a arrolamento de bens.(Vinculante, conforme Portaria ME no
129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1102-001.029, de 11/03/2014; 1301-001.229, de 12/06/2013; 2401-005.053, de
12/09/2017; 2402-005.025, de 17/02/2016; 2402-005.692, de 14/03/2017; 3302-
005.305, de 20/03/2018.
Portanto tais pedidos ficam indeferidos.
5. Do recurso de Ofício
A DRJ afastou a responsabilidade tributária solidária do sócio PJ SEIBAPAR
Investimentos e Participações Ltda com o argumento de que não haveria prova nos
autos de que o sócio, nesta qualidade, tenha concorrido para a prática das infrações, e
que para a responsabilização imputada por força do art. 124, I do CTN deve ser
demonstrado o nexo causal entre a participação do sujeito passivo solidário no resultado
ilícito prejudicial ao FISCO. Confira-se:
76 A fiscalização imputou responsabilidade à Seipar Investimentos e Participações
Ltda., com base no art. 124, I, do CTN - interesse comum na situação que constitua o
Fl. 2197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 56 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

fato gerador da obrigação principal -, mas na fundamentação concernente a esse ponto
(reproduzida no item 62 acima) discorre apenas sobre a atuação de administradores.
Não há referência a qualquer conduta do sócio, que, nesta qualidade, tenha concorrido
para a prática das infrações.
77 O Parecer Normativo (PN) Cosit no 4, de 2018, versa sobre a responsabilidade por
interesse comum de que trata o art. 124, I, do CTN. A sua ementa traça em linhas gerais
os requisitos, que devem ser observados para capitulação:
(...)
78 O PN Cosit no 4, de 2018, disciplina que a responsabilização tipificada no art. 124, I,
do CTN pode decorrer tanto de ato lícito que gerou a obrigação tributária quanto de ato
ilícito que a desfigurou. A segunda hipótese (condizente com a autuação), demanda,
para sua configuração, além da vinculação com o ato e a pessoa do contribuinte, que
seja comprovado o nexo causal entre a participação do sujeito passivo solidário na
feitura do ilícito e o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo. Significa dizer que a
responsabilização imputada por força do art. 124, I, do CTN decursiva de ato ilícito não
se presume, ao contrário deve ser demonstrada.
79 Como se viu, a atração ao polo passivo da relação jurídico-tributária da pessoa
jurídica Seipar Investimentos e Participações Ltda., com base no art. 124, I, do CTN,
carece da fundamentação exigida, devendo, por isso, ser afastada.
Com a devida vênia discordo da conclusão da DRJ. Explico.
No contrato social da EQUIPAMED, às e-fls. 111-120, consta que DANIELE e
ROSANGELA são representantes da SEIBAPAR na administração da EQUIPAMED.

No contrato social da EQUIPAMED está consignado que DANIELE e ROSANGELA
exercem a administração como representantes da SEIBAPAR.
Fl. 2198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 57 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Portanto, a SEIBAPAR não é apenas sócia da EQUIPAMED, mas tem atuação ativa na
administração de sua controlada por meio de DANIELE e ROSANGELA.
Assim, a SEIBAPAR deve responder pelos atos das sua representantes na
EQUIPAMED. Só não seria responsável se apresentasse algum documento acusando-as
de agirem com excesso de poderes que extrapolassem os limites da competência que
lhes fora outorgada. Aliás, pelo contrário, pelo que se pode inferir a partir da
impugnação da SEIBAPAR, os atos praticados por DANIELE e ROSANGELA estão
convergentes com o seu posicionamento em relação aos fatos analisados nos autos (as
impugnações são idênticas, com o mesmos argumento defendendo a legal dos atos
praticados).
Portanto, infere-se que DANIELE e ROSANGELA agiram de acordo com a vontade da
sua representada, e dessa forma, deve ser mantida a responsabilidade solidária da
SEIBAPAR nas infrações imputadas à EQUIPAMED, nos termos do art. 124, I, do
CTN.
Assim, pelos fundamentos expostos no voto vencido, em apreciação ao recurso de
ofício e ao recurso voluntário do contribuinte e responsáveis, foram mantidas as
responsabilidades solidárias da SEIBAPAR, DANIELE, ROSANGELA e THAIS no que tange
às práticas imputadas à EQUIPAMED.
Nesse aspecto, sobre a imputação de responsabilidade solidária, e para aclarar a
situação em tela, colacionam-se os seguintes julgados administrativos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário:
2004, 2005
SOCIEDADE
QUE
SE
COMPORTA
COMO
SOCIEDADE
DE
FATO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA PARA OS SÓCIOS DE FATO.
Fl. 2199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 58 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal (CTN, art. 124, I). Em condições
normais, o sistema jurídico prevê apartação patrimonial entre a pessoa jurídica e as
pessoas que compõem o seu quadro societário (sócios de direito). Mas a utilização
fraudulenta de pessoa jurídica afasta essa apartação patrimonial, e os sócios de fato
respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações surgidas de sua empresa
(negócio/empreendimento). A sonegação de tributo perpetrada via utilização
fraudulenta da pessoa jurídica, mediante interposição de pessoas, faz com que a pessoa
jurídica seja tratada de modo semelhante a uma sociedade de fato (porque se comporta
como tal), situação em que as pessoas envolvidas, por se encontrarem na mesma
posição jurídica em relação ao fato gerador, respondem solidária e ilimitadamente pelos
débitos surgidos do negócio.
PROCURADOR/ADMINISTRADOR
DE
SOCIEDADE
EMPRESARIAL.
PRÁTICA DE ILÍCITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Os mandatários e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. (CTN, art. 135, II e III). (Acórdão
9101002.954– 1a Turma do Conselho Superior de Recursos Fiscais)
Assim, o sócio administrador/procurador que age em excesso de poderes ou em
violação da lei responde solidariamente com a empresa pelos atos que tenha praticado.
No mesmo sentido, sobre responsabilidade solidária, já se pronunciou também o
Acórdão n. 1402003.218 da 4a Câmara, 2a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário: 2011
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
A autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre a constitucionalidade dos
atos baixados pelo Poder Legislativo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A multa de ofício qualificada, no percentual de 150%, será aplicada quando ficar
evidenciado que o contribuinte adotou práticas que, segundo a autoridade fiscal, se
enquadraram nas situações previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade solidária com base no art. 135, III do CTN, é aplicável aos
sócios administradores, por exercerem a gerência e terem a obrigação de zelar pelo
respeito às leis tributárias da pessoa jurídica a qual estão vinculados, se há uma
imputação dolosa ensejadora da qualificação, como a sonegação, fartamente
demonstrada nos autos.
DECORRÊNCIAS. CSLL PIS COFINS.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz,
em razão da relação de causa e de efeito que os vincula. Passo, portanto, à análise da
responsabilidade solidária imputada aos sócios e responsáveis.

Fl. 2200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 59 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

Sobre a atribuição de responsabilidade solidária, destaca-se também decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1101728/SP sob a sistemática dos recursos
repetitivos (art. 543C do antigo CPC):
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
TRIBUTO
DECLARADO
PELO
CONTRIBUINTE.
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO.
DISPENSA.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. TRIBUTO NÃO PAGO PELA SOCIEDADE. 1.
A jurisprudência desta Corte, reafirmada pela Seção inclusive em julgamento pelo
regime do art. 543C do CPC, é no sentido de que "a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do
ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por
parte do Fisco" (REsp 962.379, 1a Seção, DJ de 28.10.08). 2. É igualmente pacífica a
jurisprudência do STJ no sentido de que a simples falta de pagamento do tributo não
configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade
subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É indispensável, para tanto, que
tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao
estatuto da empresa (EREsp 374.139/RS, 1a Seção, DJ de 28.02.2005). 3. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

Há também decisão no seguinte sentido, através do Acórdão n. 1301002.160 da 3a
Câmara/ 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2009
Ementa:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, CTN. Deve ser excluída a
responsabilidade tributária dos sócios quando ausente explicação detalhada das razões
que motivaram esta atribuição. A hipótese de responsabilização tributária preceituada
pelo artigo 135, inciso III, do CTN pressupõe que a pessoa indicada tenha tolerado a
prática de ato abusivo ou ilegal ou praticado diretamente esta conduta.

Considerando, portanto, as análises e julgados administrativos e judiciais acima
mencionados, podemos entender que a atribuição de responsabilidade solidária, nos termos do
art. 135, III, aos sócios gerentes/diretores/procuradores depende de hábil e detalhada descrição
das condutas praticadas pelos mesmos e que ensejam a fundamentada atribuição de
responsabilidade solidária.
Não basta a mera descrição abstrata e genérica das condutas imputadas à empresa
para a ligação da responsabilidade solidária atribuída aos sócios.
Deve-se demonstrar, cabalmente, as condutas praticadas e o nexo causal entre as
condutas e o resultado, o que não se verificou no presente procedimento fiscal, que não logrou
êxito em especificar com clareza as condutas eivadas de vícios, como excesso de poderes e
violações das leis expressas, não sendo essas suficientes para, em minha leitura, levar à
responsabilização solidária dos sócios.
Nesse aspecto, como não restou caracterizado o dolo específico nas condutas
praticadas, aptas a autorizar a imputação pela sonegação fiscal, e que levaria à qualificação da
multa de ofício, entende-se também que, por decorrência lógica, não há que se falar em
responsabilidade solidária dos recorrentes, já que não se preencheu cabalmente os requisitos do
Fl. 2201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 60 do Acórdão n.o 1201-005.465 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720172/2019-36

art. 135, III, do CTN, que não prescinde do dolo para imputar à responsabilização solidária.
Logo, deve-se afastar a responsabilidade solidária dos recorrentes.
Finalmente, quanto ao pedido de efeito suspensivo ao recurso voluntário, e ao
pedido para encaminhamento das intimações ao patrono, mantenho concordância com o teor do
voto vencido, por seus próprios fundamentos.

Conclusão
Por todo o acima exposto, CONHEÇO do recurso de ofício e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO. Ainda, CONHEÇO dos recursos voluntários do contribuinte e demais
responsáveis solidários e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para tão somente reduzir
a multa de ofício qualificada de 150% para 75%, nos termos do art. 44 da Lei 9430/96, bem
como afastar a responsabilidade solidária dos sócios SEIBAPAR Investimentos e Participações,
Rosangela Elvira Bittencourt Barbosa, Thais Bittencourt Barbosa e Daniele Bittencourt Barbosa.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 2202
DF CARF MF
Documento nato-digital